Tribunal: CARF
Processo: 16327.721330/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721330/2020-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.973 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Os valores dos aportes complementares a planos coletivos de previdência
privada, caracterizados como de caráter puramente remuneratório, depositados
em altíssimos montantes, próximos à própria remuneração, em favor de poucos
beneficiários, sem que existam critérios objetivos para os respectivos
pagamentos, ou ainda, pela possibilidade, mais do que caracterizada e provada
de resgates de valores sem qualquer limite, estão sujeitos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721330/2020-41
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em face do BANCO
BRADESCO S/A, através do qual se está a exigir Multa e Juros Isolados cuja origem seria a
falta de retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre aportes suplementares feitos pela
Contribuinte em contas de previdência complementar de titularidade de seus Diretores
Estatutários, Membros do Conselho e empregados no cargo de Superintendente Executivo e
Gerentes Regionais. Considerou a Fiscalização que tais aportes teriam a natureza remuneratória.
Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o Relatório da decisão
recorrida naquilo que é essencial para a compreensão da matéria em apreço (v. e-fls.
1.307/1.362):
2. O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 464 a 500, traz as
informações abaixo sintetizadas.
2.1. Nos itens “1. INTRODUÇÃO”, “2. CONTRIBUINTE”, “3.1
INFRAÇÃO” e “3.2 TERMOS E ATOS PROCESSUAIS” do Termo de
Verificação Fiscal, se menciona:

que a ação fiscal previdenciária teve início em 08/03/2019, com a
ciência do Termo de Início de Fiscalização pelo sujeito passivo;

que o contribuinte, de acordo com o artigo 5o do seu Estatuto Social,
tem por objetivo efetuar operações bancárias em geral, inclusive
câmbio, se tratando de sociedade por ações, regida pelas disposições da
Lei no 6.404/1976;

que o presente processo trata da Multa Isolada e dos Juros Isolados
aplicados ao contribuinte, os quais tiveram origem nos aportes
suplementares em contas de previdência complementar relacionados
nos itens 5.2.3 e 5.2.4 do Contrato de Previdência Privada assinado em
outubro de 2014;

que os valores suplementares aportados pelo contribuinte neste PGBL
se afastam da natureza de previdência complementar caracterizando-se
como de natureza remuneratória; e

que foram anexados ao processo, entre outros, os seguintes documentos
obtidos no curso da fiscalização: Contrato Previdenciário PGBL;
Planilha com os aportes da empresa em PGBL; Planilha com a relação
dos segurados em gozo do benefício (previdência complementar);
Estatuto Social.
2.2. No item “3.3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL” do Termo de Verificação
Fiscal, se consigna:

que o artigo 202 da Constituição Federal prevê a regulação dos regimes
de previdência privada através de lei complementar;

que a Lei Complementar no 109/2001 regulou o assunto, sendo que os
artigos 1o e 2o definem os objetivos da previdência privada;

que o artigo 26 da LC 109 regula acerca dos planos de benefícios de
entidades abertas, caso do contrato previdenciário do contribuinte, o
art. 41 e parágrafos dispõem acerca da fiscalização sobre entidades e
planos de benefício, e os artigos 68 e 69 dispõem sobre a dedutibilidade
do IR e não incidência de contribuições sobre os valores aportados pelo
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

empregador;

que as normas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados
(Susep), órgão responsável pelo controle e fiscalização das entidades
de previdência privada aberta, estabeleceram regras e critérios
complementares em relação aos planos de previdência;

que o artigo 43 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da
incidência do imposto sobre a renda;

que o conceito de rendimento bruto consta dos artigos 37, 38 e seu
parágrafo único, todos do RIR/99;

que os artigos 43 e 624 do RIR/99 tratam especificamente da tributação
sobre os rendimentos decorrentes do trabalho assalariado e da
obrigação da retenção na fonte;

que o artigo 9o da MP no 16/2001, convalidado pela Lei no
10.426/2002, preconiza a cobrança de multa aplicável à fonte pagadora
no caso de falta de retenção de imposto, fazendo referência ao artigo
44, inciso I da Lei no 9.430/1996, segundo o qual, no caso de
lançamento de ofício, se aplica multa de “75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;

que o artigo 61, parágrafo 3o da Lei no 9.430/1996 regula sobre o
cálculo dos juros de mora;

que o RIR/99 dispõe sobre a exigência da multa e juros isolados, sendo
citados os arts. 843 e 953;

que, no curso desta Auditoria Fiscal, constatou-se que a empresa
efetuou aportes suplementares em contas de previdência privada
referente ao Contrato Previdenciário PGBL;

que, conforme citado na legislação, as contribuições do empregador na
previdência complementar não são base de incidência de tributo, desde
que estejam de acordo com a legislação; e

que esses aportes suplementares para os participantes que exercem
cargos específicos no plano previdenciário da companhia não visaram a
constituição de reservas garantidoras de benefícios, possuindo natureza
claramente remuneratória.
2.3. Nos itens “3.4 CONTRATOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS
PELO CONTRIBUINTE” e “4. CONCLUSÃO” do Termo de Verificação Fiscal,
se informa:

que a empresa, após a devida intimação, apresentou o Contrato
Previdenciário PGBL de 01/10/2014 (complemento da resposta ao
Termo de Início) firmado entre o Banco Bradesco (Instituidora) e a
Bradesco Vida e Previdência (Companhia), sendo destacadas algumas
de suas cláusulas, que não apresentaram características de incentivo ao
trabalho ou premiação, e as contribuições básicas da Instituidora (parte
empresa) não foram objeto deste Auto de Infração;

que, porém, além destas acima citadas, em que participam empregados
e diretores estatutários, o Contrato Previdenciário PGBL de outubro de
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

2014 também regulamenta contribuições suplementares da empresa,
aportes suplementares para os participantes que exercem cargos
específicos no plano previdenciário da companhia - item 5.2.3 do
contrato, com as seguintes características: a) disponível apenas para o
Presidente do Conselho, Conselheiros, Diretores Estatutários, Diretores
Regionais, Superintendentes Executivos e Gerentes Regionais no
período fiscalizado; b) a contribuição suplementar da Instituidora
(parte empresa) corresponderá a um valor compreendido entre 0,5
(cinco décimos) e 4 vezes o salário base mensal do participante, sendo
que o múltiplo de salário para realização da Contribuição Suplementar
Mensal da Instituidora será definido semestralmente e aplicado para o
semestre imediatamente posterior; c) Contribuição Suplementar do
Participante, de periodicidade mensal e valor correspondente a um
percentual de 5% a 10% do salário base; d) durante o período de
diferimento, mediante expressa autorização da Instituidora, o
Participante poderá resgatar parte ou totalidade do saldo da Conta
Reserva do Participante - Parte Instituidora e Parte Participante,
observada somente a legislação; e) por ocasião de seu desligamento da
Instituidora, o Participante poderá resgatar o saldo da Conta de Reserva
do Participante - Parte Instituidora e Parte Participante; f) o saldo da
conta "contribuição suplementar mensal Instituidora" será integrado à
provisão matemática dos benefícios a conceder do participante,
independente do término do vínculo e do tempo de vinculação ao
plano;

que, no curso da fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar o seu
Estatuto Social e as Atas das Assembleias Geral Ordinária e
Extraordinária, sendo que, em sua resposta ao Termo de Intimação de
23/09/2019, juntou a Ata das Assembleias que aprovaram a
remuneração da Diretoria e o Estatuto Social;

que, conforme Estatuto Social, a remuneração dos administradores é
estabelecida pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de
Administração a distribuição das verbas de remuneração e do custeio
previdenciário dos administradores;

que a Assembleia Geral de 10/03/2016, cuja ata foi apresentada na
resposta ao Termo de Intimação de 23/09/2019 assim dispôs sobre o
tema, com relação ao Banco Bradesco S.A: “5) aprovada a proposta
do Conselho de Administração, registrada na Reunião Extraordinária
no 2.480 de 3.2.2016, para remuneração (fixa e variável) aos
administradores, no montante global anual de até R$ 320.000.000,00,
e verba anual de até R$ 180.000.000,00 destinada a custear o plano de
previdência aos administradores, ambos para o exercício de 2016...”;

que, em trecho das demonstrações financeiras de 2016 publicadas,
obtido no site do Bradesco na internet, Nota explicativa 31, consta o
item “b) Remuneração do Pessoal Chave da Administração”,
destacando o custeio da previdência dos administradores;

que, quanto aos contratos previdenciários em que são elegíveis a
totalidade dos empregados e que participam também diretores e
empregados participantes do PGBL empresarial, suas informações
aparecem no item “32 - Benefícios a Empregados” nestas
Demonstrações Financeiras;
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41


que os aportes básicos do plano de previdência complementar
extensivo a todos os empregados e administradores, baseado na
constituição de reservas que garantem o benefício contratado, descrito
acima, não são objeto do presente Auto de Infração, pois estão de
acordo com a legislação;

que houve a reprodução de trechos do Formulário de Referência, obtido
na página do Banco Bradesco na internet, referente ao ano 2016,
documento de publicação obrigatório para as S/A’s abertas, sendo que,
no item 13.1 a) são relacionados os objetivos da política de
remuneração dos administradores, onde verificamos que a mesma se
baseia na responsabilidade da função que desempenham, tempo de
dedicação,
competência,
reputação
profissional,
experiência
e
qualificação, e, no item 13.1 b) constam os itens que compõem a
remuneração dos administradores, onde, além da remuneração fixa e da
variável, está prevista a previdência complementar dos mesmos, sendo
destacado que se trata de uma verba que não possui caráter
previdenciário, estando vinculada às políticas de remunerações dos
administradores que são definidas pelos órgãos estatutários do
contribuinte;

que o valor dos aportes no Plano de Previdência Complementar Aberta
- benefícios pós emprego, destinada aos administradores era, no caso
da Diretoria, superior ao valor das remunerações fixas mais
remunerações variáveis, e praticamente o mesmo valor, no caso dos
membros do Conselho de Administração do grupo Bradesco;

que, no item 13.2 - Remuneração total do conselho de administração,
diretoria estatutária e conselho fiscal, valores anuais - são informadas
as remunerações pagas aos Diretores Estatutários e membros do
Conselho, cerca de 100 no total, distribuídos conforme tabela a seguir;


que, no item 13.10 - Informações sobre planos de previdência
conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores
estatutários- alínea i), consta a informação que existe a possibilidade de
resgate antecipado após período de carência de um ano civil completo,
contado a partir do primeiro útil do mês de janeiro do ano subsequente
ao da contribuição, observadas as normas que regem a matéria;

que as contribuições efetuadas referem-se à contribuição do
participante e aos aportes da empresa;

que, da análise dos documentos societários da CIA, verifica-se que o
Comitê de Remuneração, composto pela alta direção do Banco
Bradesco, assessora o Conselho de Administração acerca dos valores a
serem pagos aos administradores estatutários do contribuinte, incluindo
os valores dos aportes suplementares do plano PGBL, e estas propostas
são submetidas às Assembleias Gerais;

que o montante da remuneração global aprovada é distribuído pelo
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

Conselho de Administração aos membros do Conselho e da Diretoria,
conforme estipula o Estatuto Social da CIA;

que os aportes suplementares do plano PGBL, conforme expresso nos
próprios documentos societários da CIA, estão inseridos dentro da
política e diretriz de remuneração atribuída aos administradores pela
CIA, não tendo relação com o objetivo da previdência complementar,
como vemos nos aportes básicos extensivos a todos os empregados e
administradores, que têm como finalidade instituir e executar planos de
benefícios
de
caráter
previdenciário,
conforme
exposto
nas
Demonstrações Financeiras publicadas;

que os aportes suplementares do PGBL não levam em consideração
critérios objetivos de planos previdenciários tais como idade e o tempo
de expectativa de vida dos beneficiários e sim são vinculados a
resultados de negócios da CIA, retenção de talentos e reconhecimento
dos serviços prestados, conforme documentos societários da CIA;

que, em 2016, a despesa com previdência complementar do Banco
Bradesco, conforme valores relacionados na planilha apresentada no
Doc 5 da resposta de 18/04/2020 ao Termo de Início, foi de R$
399.028.373,62, para 45.993 funcionários, sendo que desse valor, R$
200.617.700,00 foram os aportes suplementares no PGBL empresarial,
para cerca de 390 participantes e portanto, R$ 178.410.673,62 foi o
valor de previdência complementar pago para os mais de 45 mil
empregados do Banco, sendo que, na Escrituração Contábil
apresentada, esses valores estão controlados na conta 8.7.3060-5;

que, na resposta de 10/08/2020 ao Termo de Intimação de 16/07/2020,
o contribuinte anexou a planilha Doc. 64 onde constam os valores dos
aportes suplementares no PGBL empresarial, individualizados por
nome, competência, valor e informando se tratar de empregado ou
contribuinte individual;

que, conforme se verifica nesta planilha, os aportes suplementares
foram distribuídos para os cargos elegíveis do PGBL conforme tabela a
seguir;


que a natureza remuneratória dos valores suplementares aportados ao
plano de previdência privada - PGBL fica evidenciada quando se nota
que tais "contribuições suplementares" eram definidas e alteradas pelo
Conselho de Administração, de forma unilateral, levando em
consideração os resultados apurados nos segmentos de negócios, bem
assim a alta qualificação, o tempo de serviço e o desempenho dos
beneficiários, conforme expressam os documentos societários da CIA;

que, em sua cláusula 5.2.3, o plano define que as contribuições mensais
suplementares da patrocinadora corresponderiam a um valor
compreendido entre 0,5 (cinco décimos) e 4 (quatro) vezes o salário
mensal do participante, sendo que, estes valores seriam aprovados
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

semestralmente e aplicados no semestre posterior pelo Conselho de
Administração e a contribuição mensal do participante corresponderia a
um percentual entre 5% e 10% do salário base;

que, da análise do material apresentado pelo contribuinte e a
constatação da ordem de grandeza dos aportes suplementares, se
entendeu relevante fazer uma comparação entre os valores aportados na
previdência complementar (aportes suplementares) e os valores
recebidos pelos mesmos beneficiários como rendimento do trabalho
informados na DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte) do
Banco Bradesco nos mesmos períodos, bem como os resgates destes
valores, sendo apresentada tabela comparativa dos valores declarados
na DIRF para o AC 2016 como rendimento do trabalho assalariado
comparando com os aportes suplementares para alguns dos
participantes elegíveis a esses aportes no plano previdenciário da
companhia;


que, enquanto a Cláusula Sétima do Contrato Previdenciário, que
abrange a totalidade dos empregados e administradores do Bradesco
(contribuição básica), estabelece que o valor do resgate será
equivalente ao saldo formado exclusivamente pelas contribuições feitas
às expensas do Participante, quando não atendidas as condições do
vesting, e neste caso a parte do saldo formada pelas contribuições da
Instituidora será revertida ao Plano de Benefícios ,o item 9.1.1, estipula
que o saldo da conta suplementar mensal Instituidora (para aqueles
elegíveis a essa conta) será integrado à provisão matemática de
benefícios a conceder do participante independentemente do término
do vínculo e do tempo de vinculação ao plano;

que os resgates do PGBL feitos pelos participantes elegíveis aos
aportes suplementares da instituidora atingem fundamentalmente a
parte da contribuição suplementar da empresa;

que, ao contrário do Contrato Previdenciário extensivo a todos os
empregados em que a contribuição do patrocinador e do participante é
de 4% do salário de participação, passando a 5% da contribuição básica
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

do patrocinador, no caso dos aportes suplementares ao PGBL, a
contribuição do participante é imensamente menor que a contribuição
da instituidora;

que, por outro lado, o STJ já manifestou seu entendimento sobre
resgate dos valores pagos pelo patrocinador através da Súmula 290:
"Súmula 290 – Nos planos de previdência privada, não cabe ao
beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador";

que, pelo contido nos documentos societários que regem o PGBL, se
constata que os beneficiários deste plano relacionados na cláusula 5.1.3
- Diretoria, Conselho, Superintendentes e Gerentes Regionais - podem
resgatar qualquer valor, em qualquer momento, somente observada a
legislação em vigor e prazos de carência do Plano, sendo que, até na
hipótese deste beneficiário pedir o desligamento da empresa, terá o
direito de resgatar o saldo de sua conta - Parte Participante e Parte
Instituidora a qualquer tempo;

que o direito ao resgate das contas suplementares para os participantes
que exercem cargos específicos no plano previdenciário da companhia
da forma que está estipulada não é uma imposição legal, é uma forma
do grupo Bradesco garantir ao beneficiário que o valor do aporte
suplementar efetuado pelo contribuinte em sua Conta Reserva
imediatamente integre o patrimônio do beneficiário sem qualquer
condição, pois os aportes estão inseridos na política remuneratória do
contribuinte;

que as cláusulas de resgate estipuladas nos contratos previdenciários
extensivos a todos os empregados e administradores, por sua vez,
impõem condições para o resgate da parte do patrocinador, podendo
este prazo chegar a 30 anos de vinculação ao plano para o beneficiário
ter o direito de 100% dos aportes básicos da instituidora;

que, da forma como foram realizados os resgates dos valores
destinados à previdência complementar, sem qualquer finalidade
previdenciária, distanciando- se dos benefícios previdenciários
(aposentadoria, pensão ou benefícios acidentários), houve o descumprimento da regra geral do regime de previdência
complementar prevista nos artigos 1o e 2o da 109/2001, eis que essa
norma estabelece que o regime de previdência privada é baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício, tendo por objetivo
instituir planos de benefícios de caráter previdenciário;

que, no Termo de Início, o contribuinte foi intimado a relacionar quais
segurados do plano de previdência complementar estão em gozo de
benefício e as respectivas datas de percepção dos mesmos;

que, atendendo a esta intimação, o contribuinte apresentou a relação
com nomes e as respectivas datas de início de percepção de benefício -
Doc. 06 da resposta de 18/04/2019 ao TIF, sendo constatado que vários
dirigentes e empregados em gozo de benefício do plano de previdência
privada continuaram a receber os aportes suplementares da empresa
nas suas contas;

que, se o contribuinte continua a aportar valores suplementares no
PGBL, nas contas de dirigentes e empregados já em gozo de benefício,
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

e segundo o regulamento do plano, cláusula 16.5 do contrato
previdenciário, os participantes nesta situação deveriam relacionar-se
diretamente com a Bradesco Vida e Previdência, se conclui que os
aportes tem outra finalidade que não a previdenciária;

que a natureza remuneratória dos aportes suplementares efetuados pela
empresa no PGBL fica caracterizada: I) pelos valores substanciais
aportados que estão inseridos na política e diretriz lançada pela CIA em
relação à remuneração de seus administradores e altos funcionários,
sendo que a remuneração dos administradores, incluído o PGBL é
recomendada
pelo
Comitê
de
Remuneração,
Conselho
de
Administração e ratificada na Assembleia Geral, de forma antecipada e
unilateral, levando em consideração resultados apurados nos segmentos
de negócio e a necessidade de reter talentos num mercado competitivo,
conforme expresso nos atos societários do grupo econômico; II) por
não estarem disponíveis a todos os empregados da CIA; III) pela falta
de regras claras em relação às contribuições suplementares do
patrocinador no regulamento do PGBL, cabendo à Diretoria deliberar a
forma de distribuição dessas contribuições, cujos valores são aprovados
em Assembleia da CIA; IV) pela condição de resgates dos aportes
suplementares, inclusive os feitos pela patrocinadora, pelos membros
elegíveis aos mesmos, a qualquer tempo a partir de um ano dos
aportes, sem qualquer finalidade previdenciária, vantagem não
extensiva aos demais empregados da CIA;

que os aportes suplementares em PGBL, da forma como estão
regulamentados no contrato, se afastam dos dispositivos da
Constituição Federal (art. 202) e Lei Complementar 109/01, a saber: a)
os arts. 1o e 2o da LC 109/2001 - o regime de previdência privada é
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, tendo
por objetivo instituir planos de caráter previdenciário; b) o art. 10o da
LC 109/01 estipula que tanto os requisitos de elegibilidade como a
forma de cálculo dos aportes pela Instituidora devem estar claramente
definidos no regulamento do plano, o que não acontece com relação
aos aportes suplementares do plano; c) o art. 69 e parágrafo 1o da LC
109/01 prevê a não incidência de tributação e de contribuições de
qualquer natureza para custeio dos planos de benefícios de natureza
previdenciária, que como foi demonstrado não é o caso dos aportes
suplementares no plano PGBL instituído pelo contribuinte; d) o art. 28
parágrafo 9, alínea “p” da Lei 8.212/91 prevê a não incidência
previdenciária das contribuições efetivamente pagas pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar, devendo
ser extensivo a totalidade dos administradores e empregados, não se
confundindo com aportes suplementares de natureza remuneratória,
para administradores e empregados elegíveis, que visa o incentivo,
retenção de talentos ou complementação de salário, como encontrado
na cláusula de aportes suplementares da instituidora do plano PGBL do
contribuinte, disponível somente a uma parcela dos empregados e
administradores;

que, sobre a matéria objeto deste Auto de Infração, em relação ao
mesmo grupo Bradesco, já existem pronunciamentos do CARF e da
CSRF (Processos no 16327.001612/2010-57 e no 16327.001604/2010-
19); e
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41


que houve decisões do CARF e da CSRF em relação às Contribuições
Previdenciárias reconhecendo o caráter remuneratório dos aportes
suplementares do PGBL-Empresarial do Bradesco, que tem como
consequência a multa e os juros isolados pela falta de retenção do IRRF
(Processos no 16327.720218/2013-64, no 16327.720052/2015-48, no
16327.720755/2016-57, no 16327.001606/2010-08).
2.4. Nos itens “5. LANÇAMENTO DE OFÍCIO” e “6. BASE DE
CÁLCULO" do Termo de Verificação Fiscal, se registra:

que a inobservância às regras estabelecidas pela legislação em vigor
enseja a adoção de medidas fiscais de ofício, nos termos do artigo 149
da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e 926 do RIR/99;

que o crédito será exigido e constituído através de Auto de Infração de
Multa Isolada e Juros Isolados pela não retenção do Imposto de Renda
na Fonte, lavrado com base no artigo 10 do Decreto 70.235/72;

que os valores tributáveis são aqueles referentes aos aportes
suplementares
realizados
pelo
Banco
Bradesco
aos
seus
administradores no mês dos efetivos pagamentos, sendo que sobre estes
valores, extraídos do documento anexado ao processo na resposta à
intimação
de
30/04/2019
Arquivo
não
paginável
-Aportes
Suplementares em PGBL DOC 2, deve ser aplicada a multa isolada à
proporção de 75% sobre o IRRF que deixou de ser retido pela empresa;

que a apuração dos juros isolados se deu com base nos artigos 43 e 61,
§ 3o, ambos da Lei no 9.430/1996, e foi realizada da seguinte forma:
sobre a base de cálculo apurada foi calculado o IRF que deveria ter sido
retido à alíquota de 27,50% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por
cento), e então, sobre o valor do imposto obtido, foram aplicados os
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo para
o recolhimento do imposto até o mês de março do ano subsequente e de
um por cento no mês do prazo final para a entrega da Declaração do
Imposto de Renda - Pessoa Física, qual seja, abril do ano subsequente;
e

que os valores lançados de ofício constam da tabela anexada ao
processo -DOC COMPROBATÓRIO - Planilha consolidada da multa
isolada e dos juros isolados, abaixo reproduzida.

Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

2.5. E, por fim, no item “7. CONSIDERAÇÕES FINAIS” do Termo de
Verificação Fiscal, se consigna:

que a fiscalização foi encerrada parcialmente com a lavratura dos
Autos de Infração referentes à multa isolada a aos juros isolados;

que, no Processo 16327.720091/2020-11, foram lavrados os Autos de
Infração das contribuições previdenciárias e para outras entidades e
fundos,
relacionados
aos
aportes
suplementares
do
Plano
Previdenciário - PGBL da empresa; e

que, como os fatos geradores lançados nos Autos de Infração que
integram o presente Processo Administrativo Fiscal estão devidamente
registrados na contabilidade da empresa, não foi formalizada a
Representação Fiscal para Fins Penais.
3. Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes
documentos relativos ao Auto de Infração: folha de rosto do Auto; Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal; Demonstrativo de Multa e Juros Isolados;
Orientações ao Sujeito Passivo; Termo de Início de Fiscalização; Termos de
Intimação; Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do
Procedimento Fiscal.

Inconformada com o lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a impugnação
de e-fls. 508/552, através do qual aduz o seguinte (segundo o Relatório da decisão recorrida):
I.
Dos fatos:
5. O impugnante faz, aqui, um breve relato dos fatos.
5.1. Consigna que se trata de processo administrativo consubstanciado em auto
de infração por meio do qual a Autoridade Fiscal constituiu crédito tributário relativo à
multa regulamentar isolada ("multa isolada"), em razão de suposta falta de retenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), referente ao ano-calendário de 2016,
acrescido de juros isolados, no valor total de R$ 50.846.669,10.
5.2. Menciona que, de acordo com as informações extraídas do Relatório Fiscal
que acompanhou o referido auto de infração, a Autoridade Fiscal concluiu que ele
teria remunerado seus administradores por intermédio de depósitos de contribuições
suplementares no âmbito de plano de previdência privada, e que, em razão disso, foi
lavrado o auto de infração originário do presente processo para a exigência da multa
isolada, no percentual de 75%, em razão da suposta falta de retenção do IRRF por ele,
com fundamento no artigo 9o da Lei no 10.426/2002, em conjunto com o artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996.
5.3. Segundo ele, no entanto, as contribuições suplementares feitas em contas de
previdência complementar teriam seguido rigorosamente a legislação previdenciária e
tributária, além de todas as normas regulamentares existentes sobre o tema, razão pela
qual o presente lançamento não poderia prosperar.
II. Da questão da necessidade de conexão ou apensamento dos processos
administrativos, e, “ad argumentandum”, do sobrestamento do presente processo
até o julgamento final do PAF no 16327.720091/2020-11:
6. Destaca, aqui, o impugnante, que os presentes autos estão relacionados ao
processo administrativo fiscal ("PAF") no 16327.720091/2020-11.
6.1. Informa que a presente autuação consignaria a exigência da multa
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

isolada supostamente devida em razão do não recolhimento das contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre contribuições suplementares aportadas em
contas de previdência privada complementar em favor de membros da alta
administração.
6.2. Para ele, deste modo, seria patente que esses processos administrativos
decorreriam de situações fáticas e jurídicas semelhantes, sendo imperioso o
apensamento destes autos para o julgamento conjunto das questões neles abordadas.
6.3. Assevera que, se considerando que haveria clara conexão/vinculação entre
estes processos, sendo que tratariam das mesmas questões fáticas, deveriam ser
julgados em conjunto a fim de se evitar decisões conflitantes a respeito de um mesmo
tema.
6.4. Caso não se entenda pela conexão/apensamento dos processos
administrativos e pela necessidade de julgamento em conjunto, o que se alega apenas a
título argumentativo, requer o sobrestamento do presente processo administrativo, até
o julgamento definitivo do processo administrativo no 16327.720091/2020-11, em
razão da nítida relação de interdependência entre os casos.
6.5. Observa que se buscaria com isso, além da economia processual e do
respeito ao contraditório e à ampla defesa, evitar decisões contraditórias ou entre si
inconciliáveis.
6.6. Afirma que, ainda que o Decreto no 70.235/72 não disponha
expressamente acerca do sobrestamento, este instituto seria admitido pelo Código
de Processo Civil (Lei no 13.105/15), em seu artigo 313, inciso V, alínea "a", o qual
prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito "(...) depender do
julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da
relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente (...)",
e que sua aplicação subsidiária ao processo administrativo seria medida que se
imporia, nos termos do art. 15 do Código de Processo Civil.
6.7. Explica que, pela regra acima transcrita, o julgador deveria suspender o
julgamento do processo sempre que o mérito depender do encerramento de outra(s)
causa(s), que constitua o objeto principal do processo pendente de análise.
6.8. Nota que, efetivamente, o mérito em questão (multa isolada decorrente
de não recolhimento de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre
contribuições suplementares em conta de previdência privada) dependeria,
necessariamente, do encerramento do processo administrativo no qual se discute a
impossibilidade de exigência das mencionadas contribuições sobre os aportes
feitos por ele.
6.9. Cita doutrina, a fim de corroborar a necessidade de sobrestamento do
feito quando presente a relação de prejudicialidade.
6.10. Menciona, ademais, que, em respeito ao princípio da verdade material,
que rege o processo administrativo fiscal, seria imperioso que se aguardasse a
apuração de fato indispensável à cobrança do crédito tributário (nesse caso, a multa
isolada) para que tal exigência fosse definitiva e, consequentemente, legítima.
6.11. Salienta que constituiria um dever da Administração Pública a busca
incessante pela verdade material, de modo que, na hipótese de existir algum fato
ainda não definitivamente julgado que fosse determinante à cobrança do crédito
tributário discutido, se deveria necessariamente aguardar que a questão relativa a tal
fato prejudicial fosse solucionada, sob pena de, ao contrário, estar-se atentando
contra esse princípio norteador dos processos administrativos.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

6.12. Lembra que o CARF já teria decidido pelo sobrestamento do feito até
a resolução de questão prejudicial, e que, nesse mesmo sentido, seria o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6.13. E, diante do exposto, requer o sobrestamento do presente processo
administrativo até o julgamento definitivo do PAF no 16327.720091/2020-11, em
razão da relação de interdependência entre os casos.
6.14. Por fim, afirma que, caso seja julgada improcedente a impugnação
apresentada no referido processo administrativo, ou se entenda pelo julgamento do
presente processo independentemente do resultado lá verificado, o que se admite
para argumentar, passaria a expor as razões para o cancelamento da autuação.
III. Da alegação de inexistência de previsão legal para a exigência de multa
isolada no presente caso:
7.
Ressalta, aqui, o contribuinte, que o lançamento de multa isolada com
fundamento no artigo 9o da Lei no 10.426/2002 c/c o artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/1996, deveria ser cancelado de plano, em razão da ausência de previsão legal
para sua constituição.
7.1. Observa que, da simples análise do conteúdo do artigo 9o da Lei no
10.426/2002, utilizado expressamente pela Autoridade Fiscal para fundamentar o auto
de infração em análise, se verificaria que a possibilidade de cobrança dessa multa
isolada teria sido expressamente revogada após as alterações promovidas neste
dispositivo legal pela Lei no 11.488/2007.
7.2. Consigna que, a partir da leitura da redação original do artigo 44, incisos I e
II da Lei no 9.430/1996, se constataria que havia a previsão de cobrança das multas de
75% e de 150%, as quais poderiam ser cobradas junto com o tributo ou isoladamente,
conforme dispunha o seu parágrafo 1o.
7.3. Segundo ele, em suma, a antiga redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996
previa que tais multas poderiam ser cobradas: a) juntamente com o tributo que não foi
pago (nos termos do parágrafo 1o, inciso I); ou, b) isoladamente, quando o tributo
tivesse sido pago após o vencimento do prazo previsto (nos termos do parágrafo 1o,
inciso II).
7.4. Nota que, especificamente para os casos de ausência de retenção na fonte
de tributos, o tratamento legal próprio das sanções a serem aplicadas teria sido
conferido pelo artigo 9o da Lei no 10.426/2002.
7.5. Informa que, em sua redação original, o artigo 9o da Lei no 10.426/2002
determinava que a fonte pagadora estaria sujeita às multas de que tratavam os incisos I
e II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, nos termos acima explanados (ou seja, 75% ou
150%; junto com o tributo ou isoladamente).
7.6. Destaca, contudo, que as hipóteses de cobrança de multa de ofício, seus
percentuais e sua sistemática (isoladamente ou não) foram alteradas substancialmente
com o advento da Lei no 11.488/2007, que introduziu modificação no texto do artigo
44 da Lei no 9.430/1996 e, por consequência, no artigo 9o da Lei no 10.426/2002.
7.7. Para fins didáticos, com o objetivo de se eliminar qualquer dúvida que
possa remanescer no que se refere à atual inexistência de previsão legal para a
cobrança de multa isolada da fonte pagadora em razão da ausência de retenção do
IRRF, apresenta o diagrama abaixo.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

7.8. Afirma que, como resultado, pela análise de toda a evolução legislativa
abordada por ele, ao contrário do entendimento defendido pela Autoridade Fiscal, se
poderia chegar às seguintes conclusões:

a atual redação do artigo 9o da Lei no 10.426/2002, estabelecida pela
Lei no 11.488/2007, expressamente excluiu a possibilidade de cobrança
da multa prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
limitando-se a tratar sobre a possibilidade de aplicação da multa
prevista no inciso I desse mesmo dispositivo legal;

a multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
apenas pode ser cobrada juntamente com o imposto ou contribuição
devida;

as situações eleitas pelo legislador para possibilitar a cobrança de
multa isolada foram estabelecidas apenas no inciso II do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996; e

a hipótese de cobrança de multa isolada nos termos do inciso II do
dispositivo legal em comento, foi expressamente excluída do artigo 9o
da Lei no 10.426/2002.
7.9.
Com o intuito de corroborar o acima exposto, no sentido de que
atualmente inexistiria previsão legal para a incidência de multa isolada em razão da
falta de retenção do IRRF sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, cita o Acórdão
CSRF no 9202-02.288, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Ficais ("CARF"), o qual ratificou o
entendimento que já havia sido proferido no Acórdão CSRF no 9202-001.886.
7.10. Nesse sentido, destaca, ainda, o posicionamento adotado no Acórdão no
2802- 00.184, proferido pela 2a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento do
CARF, além de outras decisões.
7.11. Nota que, dos precedentes colacionados, seria patente o entendimento
consolidado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no sentido de que se o
imposto da fonte pagadora não é mais devido, mesma sorte tem a penalidade que seria
exigida com o aludido imposto, ou seja, de que não sendo mais devido o imposto,
também não é devida a cobrança de multa.
7.12. Ressalta, ademais, que o entendimento acima também estaria exposto no
Parecer Normativo Cosit no 01/2002.
7.13. Consigna que decorreria do exposto acima que, ultrapassado o prazo para
a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, hipótese em que o imposto
deixa de ser exigível da fonte e passa a ser exigível do contribuinte, a multa do inciso I
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

do art. 44 da Lei no 9.430/96, que deve acompanhar o tributo (principal) lançado,
apenas poderia ser cobrado da pessoa física, e não mais da fonte.
7.14. Para ele, assim, diante de todos os argumentos acima expostos, bem
como do entendimento pacificado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e pelo
CARF, teria restado demonstrada a evidente falta de previsão legal para a cobrança da
multa de ofício isolada no que tange à falta de recolhimento do IRRF, motivo pelo
qual se espera o cancelamento do auto de infração lavrado para a sua cobrança.
IV. Da alegação de impossibilidade de cobrança de juros isolados no presente
caso:
8. Segundo o impugnante, ainda que se entenda que existe base legal para a
cobrança da multa isolada prevista no artigo 9o da Lei no 10.426/2002, o que se
alega apenas a título argumentativo, seria certo que, no tocante aos juros isolados
cobrados nos autos desse processo administrativo, deveria ser reconhecida a
impossibilidade de sua cobrança e a consequente necessidade de cancelamento do
auto de infração lavrado para essa finalidade.
8.1. Menciona que, de acordo com o exposto no Termo de Verificação
Fiscal e no auto de infração lavrado para a cobrança dos juros isolados, a
fundamentação legal para esta exigência seria o artigo 953 do RIR/99, mas que tal
interpretação não estaria em consonância com o que dispõe o ordenamento pátrio.
8.2. Destaca que, segundo o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24/09/2002,
citado anteriormente, a responsabilidade tributária da fonte pagadora na hipótese de
ausência de retenção do imposto de renda subsistiria apenas até a data prevista para
entrega da declaração de ajuste anual.
8.3. Afirma que, pela análise do trecho transcrito do referido parecer, se
observaria que o imposto que deixou de ser retido não pode mais ser cobrado pela
fonte pagadora na hipótese dessa constatação ocorrer após a data prevista para
entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária do pagamento,
tal como no caso concreto.
8.4. Registra que, se o imposto deixou de ser retido pela fonte pagadora,
não se faria possível o preenchimento da hipótese prescrita no artigo 953 do
RIR/99, de que apenas sobre os débitos para com a União pagos a destempo é que
se pode cobrar os juros de mora calculados de acordo com a taxa SELIC.
8.5. Assevera que, diante disso, seria evidente que apenas sobre os
débitos pagos em atraso é que poderiam incidir os juros de mora calculados de
forma isolada no presente caso.
8.6. Explica que o suposto débito em atraso, no entanto, não era mais de
responsabilidade dele quando da lavratura do auto de infração, motivo pelo qual a
exigência dos juros isolados não teria qualquer respaldo legal.
8.7. Assim, tendo em vista a ausência de fundamento legal para a cobrança
dos juros isolados no presente caso, requer seja a impugnação julgada procedente com
o consequente cancelamento do auto de infração em questão.
V. Da alegação de ausência de caráter remuneratório das contribuições
suplementares em contas de previdência complementar:
9. Relata, aqui, o impugnante, que, de acordo com a fiscalização, as
contribuições suplementares feitas em contas de previdência privada por ele teriam
nítido caráter remuneratório e, portanto, tais parcelas estariam sujeitas à retenção do
IRRF, sendo que, pela inexistência de retenção do tributo na fonte, teria sido lavrado o
auto de infração para a exigência de multa isolada e juros isolados. Afirma, no
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

entanto, que a Autoridade Fiscal partiria de premissas fáticas equivocadas, bem como
de interpretações míopes da legislação para chegar à conclusão de que os aportes
suplementares feitos em contas de previdência privada teriam natureza remuneratória.

V.1. Breves considerações sobre a previdência privada complementar no
Brasil:
9.1. Informa que o regime de previdência privada complementar estaria
previsto no artigo 202 da Constituição Federal, no qual estariam presentes os
princípios deste regime.
9.2. Consigna que a base da previdência complementar no Brasil seria
identificada nos seguintes princípios: (i) complementariedade, na medida em que
corresponderia ao pagamento de uma renda adicional àquela paga pelo regime
previdenciário público; (ii) autonomia, vez que haveria uma segregação do regime
complementar dos demais regimes oficiais de previdência; (iii) facultatividade, que
implicaria na liberdade outorgada às partes para ingressar, permanecer ou sair da
relação previdenciária complementar; (iv) capitalização, posto que o regime
complementar seria baseado na acumulação de reservas (princípio do equilíbrio
financeiro e atuarial); e (v) contratualidade, que representaria uma expressão da
facultatividade, estabelecida por meio de instrumento jurídico de direito privado.
9.3. Observa que, para a impugnação, dois deles teriam especial relevância,
quais sejam: o princípio da facultatividade, que deveria ser compreendido em sua
ampla extensão, incluindo a opção do próprio empregado ou dirigente de aderir ou
não aderir ao plano de previdência; e, também, a contratualidade, na medida em
que caberia ao contrato estabelecer os direitos, as obrigações, as condições de
elegibilidade e de acesso, dentre outros aspectos.
9.4. Menciona que a lei complementar a que se refere o artigo 202 da
Constituição Federal seria a Lei Complementar no 109/2001, que dispõe sobre o
regime de previdência complementar no Brasil e reforçaria os princípios
constitucionais que foram acima referidos.
9.5. Sustenta, nesse contexto, que, em que pese se tratar de um benefício
decorrente das relações de trabalho, os dispositivos da Constituição Federal e da
Lei Complementar no 109/2001 seriam claros no sentido de que as contribuições do
empregador e as condições contratuais previstas nos planos de previdência não
integrariam o contrato de trabalho dos participantes, assim como não integrariam a
remuneração dos participantes para fins de incidência tributária.
9.6. Esclarece, ainda, que referida lei complementar dividiria o sistema de
previdência privada no Brasil em dois segmentos: (i) fechado, cujos planos de
benefício são administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar
(as EFPC, também chamados de fundos de pensão); e (ii) aberto, cujos planos de
benefício são administrados pelas entidades abertas de previdência complementar
ou seguradoras, como é a hipótese do presente processo administrativo.
9.7. Registra, ademais, que a lei complementar fixou a cargo dos órgãos
reguladores o estabelecimento da forma, condições e critérios para materialização
dos direitos decorrentes dos benefícios decorrentes do regime de previdência
privada.
9.8. Afirma que, nesse contexto, o sistema de previdência complementar
aberta deveria observar as regras proferidas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), que consolidou as condições de funcionamento para operação da
cobertura por sobrevivência oferecida em plano de previdência complementar
aberta por meio da Resolução CNSP no 349/2017, atualmente em vigor.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

9.9. Nota que, ainda no âmbito regulatório, coube à Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP) regulamentar a matéria disciplinada pelo CNSP,
estando atualmente em vigor a Circular SUSEP no 563/2017, que detalharia,
inclusive, os tipos de produtos passíveis de comercialização, dentre eles, o Plano
Gerador de Benefício Livre (PGBL).
9.10. Destaca, em seguida, que a regulamentação identificaria os produtos
PGBL como aqueles em que, durante o período de diferimento, a remuneração da
provisão matemática de benefícios a conceder seria baseada na rentabilidade da
carteira de investimentos de FIE, sem garantia de remuneração mínima.
9.11. Explica que a regulamentação também determinaria que os produtos
PGBL fossem sempre estruturados na modalidade de contribuição variável,
significando dizer que o plano de previdência PGBL conjugaria características da
modalidade de contribuição definida e de benefício definido, sendo que, ao
contrário dos planos de benefício definido, propriamente ditos, não haveria uma
expectativa de recebimento de determinado valor de benefício no futuro.
9.12. Assevera que, feitos esses esclarecimentos iniciais sobre os princípios
e as normas que regem a Previdência Privada Complementar no Brasil,
demonstraria as razões que conduziriam à improcedência da presente autuação e a
necessária determinação de cancelamento do crédito tributário constituído nesses
autos.

V.2. Da questão da imunidade das contribuições do empregador em
Plano de Previdência Complementar:
9.13. Transcreve, inicialmente, o artigo 202, caput e parágrafo 2o da
Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
20/12/1998.
9.14. Afirma, em seguida, que, da leitura do caput do art. 202 acima
referido, é possível concluir que o regime de previdência privada complementar
seria: (i) organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
social (RGPS); (ii) facultativo; (iii) baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado (oneroso); e (iv) regulado por meio de lei
complementar.
9.15. Observa, então, que o parágrafo segundo do art. 202 afastaria qualquer
possibilidade de questionamento - como o pretendido pela Autoridade Fiscal -
acerca da natureza previdenciária das contribuições feitas pelo empregador em
contas de previdência privada ao dispor que "as contribuições do empregador, os
benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato
de trabalho dos participantes, nos termos da lei".
9.16. Nota, nesse sentido, que a norma constitucional seria impositiva ao
determinar que essas contribuições não constituiriam remuneração do empregado,
nem para efeito da incidência de direitos trabalhistas (13o salário, aviso prévio
indenizado, férias, FGTS, entre outros), nem para efeito de incidências tributárias
(contribuições previdenciárias e de terceiros, IRPJ e IRPF).
9.17. Explica que a razão para isso seria simples: o art. 202 se destinaria a
cumprir uma clara função social de proteção ao trabalhador contra eventuais riscos
sociais futuros, por meio da constituição de outras reservas além daquela de caráter
obrigatório vinculado ao RGPS, e não à fiscalização tributária.
9.18. Segundo ele, assim, desde que as contribuições sejam vertidas para
Planos de Previdência Privada estruturados e administrados por entidade que se
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

dedica a essa atividade com o atendimento da legislação específica, não caberia à
fiscalização descaracterizar a natureza jurídica dessas verbas, para fins de exigência
de tributos.
9.19. Menciona, nesse contexto, acórdão da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais que reconheceu que o art. 202 da CF se trataria de verdadeira
norma de imunidade tributária.
9.20. Assevera que, ao determinar que as contribuições patronais vertidas
em contas de previdência
privada
teriam
natureza
previdenciária
(não
remuneratória), o art. 202 declararia o verdadeiro sentido e o exato alcance
da norma, levando em consideração todos os fatores jurídico- sociais que
influíram na sua elaboração.
9.21. Registra que, em relação à regulamentação do regime de previdência
privada complementar, o art. 202 delegou essa função à lei complementar, o que se
deu pela Lei Complementar no 109, publicada em 30/05/2001, se destacando, nesse
contexto, os arts. 68 e 69, segundo os quais: “As contribuições do empregador, os
benefícios e as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência complementar não integram o
contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes” e “Sobre as
contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições de
qualquer natureza”.
9.22. Informa que os dispositivos acima referidos apenas reproduziriam o
comando constitucional, sendo que não poderia ser diferente, uma vez que, por se
tratar de norma que trata de imunidade tributária, não seria possível a legislação
hierarquicamente inferior restringir-lhe o sentido ou o alcance.
9.23. Ressalta, nesse sentido, o trecho do voto do Ministro Marco Aurélio,
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 566.622/RS, que tratou da
inconstitucionalidade de normas que pretendiam limitar o alcance da imunidade
tributária prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal.
9.24. E conclui que não se poderia admitir que a fiscalização, no intuito de
fomentar a arrecadação tributária, descaracterizasse a natureza previdenciária dos
aportes patronais feitos em contas de previdência privada, para fins de alcançar metas
anuais de constituição do crédito tributário, visto que estes cumprem relevante papel
social, de garantia da realização de direitos sociais, garantidos pela Constituição
Federal.

V.3. Da questão da regularidade das contribuições suplementares realizadas
em contas de previdência complementar:
9.25. Relata que, a despeito de ter demonstrado, durante a fiscalização, que
as contribuições suplementares feitas em contas de previdência complementar
seguiram rigorosamente a legislação previdenciária e tributária, além de todas as
normas regulamentares, a Autoridade Fiscal lavrou os autos de infração constantes
do processo administrativo fiscal no 16327.720091/2020-11 e o ora impugnado,
para a exigência de multa isolada, cumulada com juros de mora isolados, pela não
retenção do IRRF, sob o fundamento de que tais valores ostentariam natureza
remuneratória.
9.26. Consigna que, de acordo com a Autoridade Fiscal, as contribuições
suplementares feitas por ele em favor de alguns participantes (membros da alta
administração) consistiriam em remuneração disfarçada de benefícios previdenciários.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

9.27. Nota, contudo, que a acusação fiscal partiria de premissas fáticas
equivocadas, além de interpretações míopes da legislação, para chegar a conclusão
de que os aportes vertidos por ele em contas de previdência privada teriam natureza
remuneratória.
9.28. Para ele, por essa razão, a impugnação deveria ser julgada procedente,
com o consequente cancelamento do crédito tributário exigido.

a) Disponibilidade do benefício a todos os funcionários – Necessária
observância ao art. 26 da Lei Complementar no 109/01
9.29. Afirma que, de acordo com a conclusão do relatório fiscal, que
acompanhou os autos de infração, a natureza remuneratória das contribuições
suplementares feitas por ele no âmbito do Contrato Previdenciário de PGBL estaria
caracterizada "por não estarem disponíveis a todos os empregados da Cia".
9.30. Salienta que, a despeito da conclusão da Autoridade Fiscal, se notaria
que, no relatório fiscal, seria feita menção a apenas um contrato de PGBL, de
01/10/2014, firmado entre o Banco Bradesco e a Bradesco Vida e Previdência,
disponível a todos os empregados e não empregados (contribuintes individuais).
9.31. E cita, nesse sentido, trecho do aludido contrato, referente à inscrição
dos participantes (Cláusula Quarta).
9.32. Enfatiza que, ao contrário da conclusão da Autoridade Fiscal, da
leitura da acusação fiscal e do contrato previdenciário PGBL, seria possível
concluir que o plano de previdência privada é extensivo a todos os empregados e
dirigentes, o qual contemplaria contribuições e benefícios básicos aplicáveis a
todos os empregados e dirigentes e contribuições e benefícios suplementares
aplicáveis aos membros da alta administração.
9.33. Segundo ele, assim, não haveria que se falar em indisponibilidade do
benefício para todos os empregados, não havendo, ainda, como se confundir essa
questão (que sequer seria exigida para planos de previdência privada complementar
geridos por entidades abertas) com eventual diferenciação das condições dos
benefícios para uma parcela dos participantes dentro do mesmo plano.
9.34. Assevera que, ainda que assim não fosse, e ele mantivesse planos de
previdência privada distintos para empregados e não empregados (membros da alta
administração) - o que se admite apenas a título de argumentação - não haveria que
se falar em descumprimento da legislação.
9.35. Ressalta que, especificamente em relação aos planos abertos de
previdência privada complementar, como é o caso dos autos, a Lei Complementar
no 109/01, em seu art. 26, permitiria, de forma expressa, que o benefício fosse
disponibilizado pelo empregador a grupos de uma ou mais categorias específicas
dos seus empregados.
9.36. Sustenta que a condição estabelecida pelo art. 28, § 9o, alínea "p", da
Lei no 8.212/91, isto é, a cláusula "desde que o programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, esteja disponível à totalidade dos empregados e
dirigentes" não seria aplicável aos casos de previdência privada complementar em
regime aberto, uma vez que a legislação posterior (Lei Complementar no 109/2001)
teria deixado de prever tal condição, sendo que, além disso, referida lei teria
expressamente autorizado a possibilidade de o empregador contratar a previdência
privada para grupos ou categorias especificas de empregados.
9.37. Nesse sentido, inclusive, destaca trecho do acórdão no 9202-008.085,
em que teria restado reconhecida a inaplicabilidade do disposto na alínea "p" do art.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

28 da Lei no 8.212/91, após a entrada em vigor da Lei Complementar no 109/2001.
9.38. Aduz que a fiscalização teria partido de premissa fática equivocada ao
considerar que o plano de previdência privada oferecido por ele não estaria disponível
para todos os empregados, para fins de desconsideração da natureza previdenciária do
benefício, razão pela qual a autuação não poderia ser mantida em relação a essa
acusação.
9.39. Ressalta, ademais, que a fiscalização ainda teria deixado de se atentar
para o fato de que a legislação autorizaria expressamente a instituição de planos de
previdência privada complementar em regime aberto apenas para determinadas
categorias de empregados, sendo esse fato reconhecido pela jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF).

b) Definição dos valores pagos a título de previdência complementar
9.40. Relata que, no entender da fiscalização, a natureza remuneratória das
contribuições suplementares feitas por ele estaria caracterizada também pela seguinte
razão: “pelos valores substanciais aportados que estão inseridos na política de
diretriz lançada pela CIA em relação à remuneração de seus administradores e altos
funcionários”.
9.41. Observa que, especificamente em relação a esse ponto da acusação fiscal,
seria importante que fossem feitas algumas considerações, a fim de demonstrar a
integral improcedência do que afirma a fiscalização.
9.42. Registra que, em relação aos “valores substanciais aportados”, apesar de
a Autoridade Fiscal não afirmar que esta seria a razão da descaracterização da natureza
jurídica das contribuições aportadas, seria possível notar o claro desconforto da
Autoridade Fiscal em relação aos montantes destinados para custear os benefícios
previdenciários de parcela dos beneficiários do plano.
9.43. Salienta que, apesar de os valores destinados ao custeio dos benefícios
previdenciários do grupo de participantes eleitos para o recebimento de contribuições
suplementares terem chamado a atenção da fiscalização, a legislação não imporia
qualquer limite de valor para as contribuições feitas pela instituidora do plano (neste
caso, o impugnante).
9.44. Informa que a Lei Complementar no 109/2001, ao tratar, em seu art. 26,
dos critérios e condições para a instituição de planos de benefícios instituídos por
entidade aberta, não faria qualquer restrição ou limitação ao valor dos aportes
efetuados pela pessoa jurídica contratante, e que, igualmente a Lei no 8.212/91,
quando versa sobre os aportes em previdência privada complementar realizados pelo
empregador, não estabeleceria qualquer limite quantitativo aos valores aportados.
9.45. Nota, ademais, que, se tratando de previdência privada complementar na
modalidade de contribuição variável seria inerente a ele a possibilidade de as
contribuições serem feitas em qualquer valor e a qualquer tempo, como se observaria
da Resolução CNSP no 139/05, em seu art. 8o, dispondo no mesmo sentido, a Circular
Susep no 563/2017, em seu art. 9o.
9.46. Para ele, assim, seria certo que o valor das contribuições suplementares
jamais poderia ser invocado pela Autoridade Fiscal para descaracterizar a sua natureza
previdenciária, dada a inexistência de disposição legal, infralegal ou regulamentar que
estabelecesse um teto para as referidas contribuições.
9.47. Menciona que se somaria a isso o fato de que a realização de aportes
complementares por ele e pelo participante convergiria para a finalidade dos planos de
previdência privada, sendo que o elevado padrão de vida dos participantes elegíveis ao
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

recebimento das contribuintes suplementares imporia a necessidade de maiores
recursos para a garantia da composição de renda percebida ao longo de sua atuação
profissional, a fim de assegurar a manutenção do bem-estar destes no futuro, o qual
não seria alcançado apenas com a aposentadoria decorrente do RGPS e dos aportes
básicos.
9.48. Consigna que o sistema de previdência social, no seu regime geral básico,
possuiria caráter universal e se destinaria a todos, sendo obrigatório à população
economicamente ativa, mediante atendimento de determinados requisitos e de
contribuições, mas, frente à massa de segurados que nesse sistema se amparam, seria
evidente a insuficiência do modelo do Regime Geral de Previdência Social, sendo que
a própria existência do sistema de previdência privada complementar decorreria desse
reconhecimento da limitação de alcance do sistema social.
9.49. Explica que apenas o benefício disponibilizado pelo regime geral de
previdência social não seria capaz de garantir a manutenção do padrão de vida dos
beneficiários elegíveis ao recebimento das contribuições suplementares, sendo que, da
mesma forma, a contribuição básica prevista no plano autuado aportada por ele a todos
os seus empregados, possuiria alcance limitado em complementar a renda.
9.50. Afirma que, para a maior parcela dos profissionais que lhe prestam
serviços, a contribuição básica, aliada à contribuição ao RGPS, seria suficiente para
que o profissional, quando se aposentar, tenha benefícios que mantenham sua
composição de renda e assegurem a manutenção do seu estilo de vida e bem-estar,
porém, para os profissionais da alta administração, que possuiriam remuneração em
maior valor, em linha com os parâmetros de mercado, a contribuição básica não se
mostraria suficiente a assegurar, no futuro, a manutenção da renda e do padrão de
vida, existindo a necessidade de suplementação dessa contribuição básica por ele e
pelo participante.
9.51. Para ele, a diferenciação das condições do plano para parte dos
participantes, além de legalmente permitida, seria necessária, sob pena de em relação
aos últimos a previdência privada não atingir seus objetivos.
9.52. Entende que a comparação feita pela fiscalização entre as despesas com o
custeio da previdência privada dos membros do conselho de administração e diretores
em relação as dos demais empregados se mostraria inadequada, na medida em que
compararia indivíduos que estão em situações distintas dentro da sua estrutura.
9.53. Acrescenta que os participantes elegíveis ao recebimento das
contribuições suplementares seriam pessoas que possuiriam menos tempo para
formação de reservas visando o período de inatividade, porque esses profissionais
somente passariam a ter acesso à possibilidade de realização de aportes suplementares
em fases avançadas na carreira, ao ocupar cargos relevantes na sua estrutura.
9.54. Menciona que, enquanto a contribuição básica seria linear ao longo da
carreira do profissional, a contribuição suplementar somente surgiria quando o
profissional atinge patamares avançados em sua carreira, normalmente com idade
mais avançada do que aquela inicialmente observada quando do começo dos aportes
básicos.
9.55. Observa que, nesse contexto, seria inconteste que o valor do aporte
suplementar realizado por ambos, ele e o participante, deveria ser significativo, a fim
de que a renda percebida nessa etapa profissional fosse mantida em poucos anos após,
quando de sua ida à inatividade.
9.56. Registra que a mesma lógica seria aplicada para o cálculo do benefício
desejado na FUNPRESP, por exemplo, sendo que, a depender de quando o
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

servidor público federal ingressou no serviço público, sua idade, gênero e renda, a
contribuição para a manutenção da renda seria maior ou menor.
9.57. Segundo ele, assim, não caberia dizer que: "os aportes suplementares do
PGBL não levam em consideração critérios objetivos de planos previdenciários tais
como idade e o tempo de expectativa de vida dos beneficiários" (fl. 31 do Relatório
Fiscal).
9.58. Assevera que, no mesmo sentido, seria equivocada a conclusão da
Autoridade Fiscal no sentido de que “o valor dos aportes no Plano de Previdência
Complementar Aberta - benefícios pós emprego, destinada aos administradores passa
a ser, no da Diretoria, superior ao valor das remunerações fixas mais remunerações
variáveis”, que se pautaria em tabela, em que os percentuais informados
representariam o seu dispêndio para fazer frente às despesas com o pagamento de
remuneração fixa, remuneração variável e benefícios previdenciários.
9.59. Nota que, não fosse a leitura apressada da Autoridade Fiscal, teria sido
possível identificar casos em que o valor da remuneração total (remuneração variável
+ remuneração fixa anual) dos membros da alta administração não superaria o valor
das contribuições suplementares, sendo citados alguns exemplos.
9.60. Lembra que outro elemento indispensável para a correta análise do plano
de previdência privada complementar mantido por ele no ano fiscalizado seria que os
aportes suplementares são realizados tanto por ele quanto pelo participante.
9.61. Explica que, para fazer jus ao recebimento dessas contribuições
suplementares, era necessário que o beneficiário elegível também fizesse
contribuições mensais destinadas a esse plano, correspondente a, no mínimo, 5% do
seu salário base e, ainda, contribuições suplementares correspondentes a 10% da
remuneração variável recebida, conforme se verificaria das cláusulas 5.1.3 e 5.1.4 do
Contrato Previdenciário –PGBL.
9.62. Afirma que essa previsão estaria alinhada com propósito previdenciário
do plano, que se destina à formação de reservas para garantia dos benefícios
contratados em pé de igualdade à renda percebida durante a atuação profissional do
participante.
9.63. Menciona que outro elemento trazido pela fiscalização como indício de
que o seu plano possuiria natureza remuneratória é o fato de o benefício de
previdência privada complementar estar previsto em Formulário de Referência, na
seção que trataria da composição da remuneração dos membros do conselho e da
diretoria.
9.64. Para ele, contudo, ao contrário do entendimento perfilhado pela
fiscalização, o fato de o benefício de previdência privada complementar estar previsto
em documento interno dele em seção que trata da remuneração dos membros do
conselho e da diretoria, não seria capaz de atrair a natureza remuneratória para essas
contribuições.
9.65. Destaca que a natureza dessas contribuições estaria definida no próprio
texto constitucional e reproduzida na Lei Complementar no 109/01, que preveriam
expressamente a natureza previdenciária dessas contribuições.
9.66. Assevera, além disso, que o fato de os Estatutos, Atas de Assembleias
Gerais, Demonstrações Financeiras publicadas, Regimento do Comitê de
Remuneração e Formulário de Referência informarem os valores dos aportes
suplementares do plano previdenciário decorreria do dever de informação ao
mercado investidor por determinação da CVM e da Lei no 6.404/1976, fazendo
referência aos seus arts. 152 e 157.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

9.67. Consigna que a razão dos benefícios de natureza previdenciária estarem
dispostos na seção que trata da remuneração dos membros da administração decorreria
de previsão legal, razão pela qual tal fato não poderia ter sido utilizado pela
fiscalização para descaracterizar a natureza previdenciária desses benefícios.
9.68. Observa que se trataria de benefício de pós-emprego, que deveria ser
informado conjuntamente com as informações de remuneração dos administradores,
para fins de visibilidade ao mercado e aos acionistas, sendo que tal fato não teria o
condão de atribuir natureza remuneratória a um benefício.
9.69. Em relação à acusação de que "A remuneração dos administradores,
incluindo o PGBL é recomendada pelo Comitê de Remuneração, Conselho de
Administração e ratificada na Assembleia Geral, de forma antecipada e unilateral,
levando em consideração resultados apurados nos segmentos de negócio e a
necessidade de reter talentos em um mercado competitivo, conforme expresso nos atos
societários do grupo econômico", traz os esclarecimentos a seguir.
9.70. Ressalta que, ao contrário do que afirma a fiscalização, da leitura da
cópia do Estatuto Social e demais documentos que tratam das contribuições
suplementares, se verificaria que nenhum deles informaria a vinculação entre o
pagamento desses aportes e os "resultados apurados nos segmentos de negócio e a
necessidade de reter talentos em um mercado competitivo".
9.71. Menciona, ainda, que essa afirmação estaria completamente desalinhada
com o que teria sido informado por ele na resposta à intimação, protocolada na
DEINF-SP, em 18.04.2019.
9.72. Nota que a fiscalização criaria narrativa desconectada da realidade dos
fatos e das provas documentais apresentadas, unicamente com o fim de descaracterizar
a natureza previdenciária das contribuições suplementares feitas por ele, em
observância a todas as normas legais, infralegais e regulamentares.
9.73. Acrescenta a isso o fato de que a possibilidade de as contribuições serem
feitas de forma variada, livre e unilateral estaria prevista no art. 9o da Circular Susep
no 563/2017.
9.74. Quanto ao argumento de que “o valor das contribuições suplementares
leva em consideração a necessidade de reter talentos em um mercado competitivo”,
considerando a facultatividade do sistema de previdência privada, que informa a não
obrigatoriedade dos empregadores em instituir tal benefício a seus empregados,
afirma que as empresas que se interessam pela criação de programas de previdência
complementar em benefício de seus empregados e dirigentes podem ter por objetivo
também atrair e reter talentos.
9.75. Registra que isto não quer dizer que a instituição de qualquer plano de
previdência tem por objeto a atração e a retenção de talentos.
9.76. Salienta que tal fato não teria o condão de atribuir natureza remuneratória
aos aportes realizados, visto que o oferecimento de benefícios variados, dentro dos
limites legais, seria faculdade dos empregadores, podendo ter por objetivo atrair, reter
e estimular profissionais.
9.77. Nota que a Autoridade Fiscal reputou regular o plano no que toca a
contribuição básica, apesar de o plano ser um só e ter esse uso lícito como instrumento
de gestão de pessoas.
9.78. E, por todo o exposto, entende ter restado demonstrado que o plano de
previdência privada complementar objeto da fiscalização teria cumprido
rigorosamente todas as normas legais, infralegais e regulamentares sobre o tema, bem
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

como atenderia ao propósito previdenciário de formação de reservas para garantia dos
benefícios contratados.

c) Período e modo de resgate das contribuições
9.79. Relata que o último fundamento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza previdenciária das contribuições suplementares estaria
relacionado ao seu resgate.
9.80. Informa que a Autoridade Fiscal tentaria construir uma linha de
argumentação, a partir de suposições, de que ele teria constituído o plano com o
propósito de orientar seus empregados a resgatarem os valores aportados, frustrando o
intuito previdenciário, questionando, principalmente, o prazo mínimo previsto no
plano para que eventuais resgates pudessem ser feitos pelos participantes, dentro do
exercício das faculdades que a legislação e as normas do órgão regulador assegurariam
aos beneficiários.
9.81. Destaca que, ao contrário do que pretenderia inferir a Autoridade Fiscal, o
direito de resgate seria assegurado e garantido por lei complementar ao participante, a
qual possuiria como propósito disciplinar matéria constitucional, sendo feita referência
ao art. 27 da Lei Complementar no 109/01.
9.82. Explica que, sem prejuízo, a lei complementar teria delegado aos órgãos
reguladores a determinação de como esse direito iria se efetivar na prática, quando do
estabelecimento da forma, condições e critérios para materialização desses direitos,
sendo que, no âmbito infralegal, então, o CNSP definiu o direito de resgate como
“direito garantido aos participantes e beneficiários de, durante o período de
diferimento e na forma regulamentada, retirar os recursos da Provisão Matemática
de Benefícios a Conceder”.
9.83. Assevera que a única limitação deste direito diria respeito a prazos de
carência, sendo que, no que tange aos recursos correspondentes às contribuições das
pessoas jurídicas no plano de previdência, eles somente poderiam ser resgatados após
período de carência de um ano civil completo, contado a partir do primeiro dia útil do
mês de janeiro do ano subsequente ao da contribuição. E cita, no âmbito infralegal, o
art. 56 da Circular Susep no 338/07.
9.84. Observa, nesse sentido, que a própria fiscalização reconheceria que o
resgate deveria observar o período de carência.
9.85. Menciona que disso decorreria que a previsão contida no plano de
previdência privada complementar mantido por ele estaria em absoluta consonância
com o disposto na lei complementar e nas normas regulamentares que tratam do
regime de previdência privada, não se tratando de inovação ou de criação de condição
favorecida por ele.
9.86. Afirma que, uma vez instituído o plano, não poderia impedir, obstar ou
retardar o exercício de um direito legítimo do beneficiário, sob pena de violação ao art.
27 da Lei Complementar no 109/01, além das normas regulamentares citadas acima.
9.87. Acrescenta a esse fato, a circunstância reconhecida pela própria
fiscalização no sentido de que "os participantes em gozo do beneficio passam a se
relacionar diretamente com a Bradesco Vida e Previdência", a quem caberia cumprir
e fazer cumprir os prazos previstos nas normas regulamentares.
9.88. Segundo ele, não haveria razoabilidade em penalizá-lo pelo exercício do
direito do beneficiário, previsto no art. 27 da Lei Complementar no 109/01, além de
normas regulamentares da CNSP e Susep, e sobre o qual não possuiria qualquer
ingerência.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

9.89. A despeito disso, registra que os valores resgatados no período
fiscalizado se refeririam apenas às contribuições suplementares (da instituidora e
participante) do ano de 2014, conforme extratos dos saldos e resgates, a título
exemplificativo.
9.90. E conclui que os documentos acima comprovariam que houve o integral
cumprimento ao período de carência previsto na legislação, bem como no Contrato
Previdenciário - PGBL firmado entre ele e os participantes, não havendo que se falar
em irregularidade capaz de desnaturar a natureza previdenciária dos aludidos aportes.
VI. Do pedido:
10.
O contribuinte efetua, aqui, os seus pedidos.
10.1. Requer o autuado, inicialmente, a apensação do presente processo ao
PAF no 16327.720091/2020-11, ou, subsidiariamente, o seu sobrestamento até o
desfecho de tal processo.
10.2. Na hipótese de não ser acatado o pedido acima, entende que a
impugnação deveria ser julgada procedente em razão da própria insubsistência dos
argumentos fiscais para a tributação das contribuições suplementares feitas por ele em
contas de previdência privada e que podem ser assim resumidas:
 (i) o § 2o do art. 202 da Constituição Federal expressamente determina
que as contribuições do empregador em planos de benefícios das
entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho e
nem a remuneração dos participantes;
 (ii) do mesmo modo, é a determinação do art. 68 da Lei Complementar no
109/01;
 (iii) a jurisprudência do CARF já reconheceu que o disposto no § 2o do
art. 202 da Constituição Federal trata-se de clara regra de imunidade
tributária;
 (iv) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 566.622/RS,
afirmou que qualquer interpretação que favoreça obstáculos ao alcance
de imunidade há de ser evitada, cabendo prestigiar aquela que beneficie
a conquista da função política e social;
 (v)
ausência
de
retributividade
em
relação
às
contribuições
suplementares, elemento essencial para a caracterização da natureza
remuneratória dos valores;
 (vi) o plano de previdência privada objeto da autuação estava disponível a
todos os empregados e não empregados (administradores e membros da
alta administração);
 (vii) no caso concreto, adotou plano de previdência privada de entidade
aberta que, nos termos da Lei Complementar no 109/2001, permite
expressamente a instituição de planos de previdência complementar
aberta para apenas parte dos empregados ou de categorias de
empregados;
 (viii) a legislação (legal, infralegal ou regulamentar) não estabelece
qualquer vedação a diferenciação de benefícios entre os participantes;
 (ix) a legislação (legal, infralegal ou regulamentar) não impõe qualquer
limite de valor para os aportes suplementares em conta de previdência
privada;
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

 (x) as contribuições suplementares feitas por ele foram acompanhadas por
contribuições suplementares realizadas pelos participantes e ambas não
possuem relação com o desempenho ou meta dos participantes;
 (xi) o direito de regaste está previsto na Lei Complementar no 109/2001 e
em normas regulamentares, tendo sempre ocorrido após o prazo de
diferimento estabelecido de um ano civil;
 (xii) após a instituição do plano e o depósito das contribuições, ele não
possui qualquer ingerência quanto aos valores depositados; e
 (xiii) tanto as remunerações fixas quanto as remunerações variáveis
concedidas aos participantes foram devidamente oferecidas à tributação
tanto do Imposto do Renda quanto das contribuições previdenciárias
devidas por ele.
10.3. Pelas razões expostas acima e, ainda, diante da inexistência de previsão
legal para a exigência de multa isolada no presente caso, conforme já reconhecido pelo
CSRF em diversos precedentes (tais como, o acórdão no 9202-02.288) e da
impossibilidade de cobrança de juros isolados, requer o recebimento, o conhecimento
e o provimento da impugnação, com o consequente cancelamento do auto de infração
originário do presente processo administrativo, determinando-se a extinção do crédito
tributário autuado.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 – DRJ08, que proferiu o acórdão no 108-016.002 – 14a Turma, em 17 de junho de 2021.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONEXÃO. REUNIÃO DE
PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. APENSAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste no âmbito do processo administrativo fiscal federal norma que torne
obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, ou que imponha o
apensamento de processos na situação em apreço.
Todavia, tratando-se de processos relativos aos mesmos fatos, eles devem
ser distribuídos preferencialmente para a mesma Turma de Julgamento, em
atendimento ao princípio da eficiência no serviço público e a fim de se evitar
a prolação de decisões conflitantes sobre os mesmos fatos.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o
da oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua
decisão final, não havendo previsão, no Decreto no 70.235/1972 e no
Decreto no 7.574/2011, para o seu sobrestamento, com o objetivo de se
aguardar decisão definitiva sobre autuações relativas a tributos diversos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
APORTES
SUPLEMENTARES.
CARACTERIZAÇÃO
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) os aportes de contribuições, feitos pela empresa, a
planos de previdência privada complementar, se não comprovado o caráter
previdenciário destas contribuições.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS A
PESSOAS FÍSICAS. MULTA E JUROS EXIGIDOS ISOLADAMENTE.
A fonte pagadora que deixar de reter e recolher dos beneficiários dos
rendimentos, pessoas físicas, o imposto de renda suscetível de antecipação
do valor devido no ajuste anual, responde pela multa de ofício e pelos
juros moratórios, exigidos isoladamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A decisão recorrida negou provimento à impugnação, mantendo in totum o crédito
tributário exigido através do auto de infração.
Irresignada com a decisão proferida pela DRJ08, a Contribuinte apresentou o
recurso voluntário de e-fls.1.371/1.435, através do qual praticamente repete os mesmos
argumentos já apresentadas quando da impugnação (com alguns poucos adendos relativamente à
jurisprudência administrativa), além do seguinte:
1) Nulidade da decisão recorrida – vício de motivação pela não apreciação
de dispositivos normativos suscitados na impugnação que, no entender da
Recorrente seriam imprescindíveis para o reconhecimento da ilegalidade da
exigência fiscal – alega a Recorrente que em nenhum momento a Turma
Julgadora teria se pronunciado quanto à imunidade tributária das contribuições
do empregador em Plano de Previdência Complementar, prevista no art. 202,
§ 2o, da Constituição Federal; a decisão recorrida teria se omitido, também, em
relação aos arts. 152 e 157 da Lei no 6.404/76, que tratam do dever de
informação ao mercado investidor dos valores dos aportes suplementares do
plano previdenciário; advoga que, considerando que as premissas que
sustentam as conclusões alcançadas pela Turma Julgadora a quo não abarcam
parte elementar da defesa apresentada, verifica-se que houve manifesta
preterição do seu direito de defesa, implicando em vício material insanável,
nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72;
2) Nulidade da decisão recorrida – vício de motivação pela não apreciação
de precedentes que convalidariam o direito da Recorrente – alega que não
se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção
(“distinguishing”) ou a supressão (“overrulling”) do entendimento aduzido.
Assim, ainda que a Recorrente tenha apresentado diversos precedentes para
fundamentar o seu pleito, o acórdão recorrido não os apreciou sob a escusa de
“que a doutrina e a jurisprudência citadas pela empresa, em sua defesa,
referente a processos dos quais não tenha participado ou que não apresentem
eficácia ‘erga omnes’, servem apenas de reforço aos seus argumentos, não
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não tem eficácia
normativa”. Assim, se em nenhum momento a Turma Julgadora demonstrou a
suposta distinção entre o objeto de discussão do caso sob análise e o objeto
dos acórdãos suscitados pelo Recorrente em sua Impugnação e tampouco
evidenciou a existência de superação do entendimento pelo CARF ou pelo
Poder Judiciário, não restariam dúvidas de que teria se caracterizado a
ausência de fundamentação da decisão. Cita precedente da CSRF, o art. 489,
II, do CPC e a Lei no 13.655/2018.
3) Ausência de natureza salarial nas contribuições suplementares feitas pelo
Recorrente em contas de Previdência Privada – Aduz a Recorrente que o
Regime de Previdência Privado Complementar se destina a cumprir
importante papel social de proteger o trabalhador contra eventuais riscos
sociais que poderiam lhe acontecer no futuro (tais como, velhice, problemas
de saúde, invalidez e morte), não correspondendo, portanto, a uma
contraprestação proporcional ao trabalho executado e à função desempenhada
pelo trabalhador. Deste modo, a exigência de contribuições previdenciárias
sobre fatos geradores que não denotam o exercício de atividade remunerada,
como pretendido pela Autoridade Fiscal e pela Turma Julgadora no presente
caso, violaria os artigos 195, I, alínea “a”, da Constituição Federal e o 22,
inciso I, da Lei no 8.212/91. Conforme se observaria das normas citadas, a
base de cálculo das contribuições previdenciárias se restringe aos valores
pagos em retribuição ao trabalho prestado, ou seja, o pagamento, para ser
tributado, deveria ser percebido em decorrência do trabalho prestado. Assim,
alega que a Autoridade Fiscal em momento algum teria comprovado que os
aportes suplementares teriam intuito retributivo, nem que os valores fixados
para esses participantes a título de remuneração fixa e variável, ambos
oferecidos à tributação, não seriam compatíveis com os valores praticados no
mercado.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para análise.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o auto de infração foi lavrado em face do BANCO
BRADESCO S/A, através do qual se está a exigir Multa e Juros Isolados cuja origem seria a
falta de retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre aportes suplementares feitos pela
Contribuinte em contas de previdência complementar de titularidade de seu Presidente do
Conselho de Administração, demais Conselheiros, Diretores Estatutários, Diretores Regionais,
Superintendentes Executivos e Gerentes Regionais. Considerou a Fiscalização que tais aportes
teriam a natureza remuneratória.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

Segundo a Fiscalização, o foco da autuação tem origem em aportes suplementares
efetuados pela Recorrente em contas de previdência complementar relacionados nos itens 5.2.3 e
5.2.4 do contrato previdenciário de outubro de 2014 – PGBL Empresarial. Foram elegíveis para
participar do respectivo Plano no ano calendário objeto da autuação o Presidente do Conselho,
Conselheiros, Diretores Estatutários, Diretores Regionais, Superintendentes Executivos e
Gerentes Regionais; ainda segundo a Fiscalização, os valores aportados pela Recorrente neste
PGBL-Empresarial se afastariam da natureza de previdência complementar, caracterizando-se
como de natureza remuneratória, razão esta fundamental para a exigência.
Como vimos no Relatório, o recurso voluntário praticamente repete os mesmos
argumentos já apresentadas quando da impugnação. Ao analisá-lo verificamos que as
pouquíssimas observações e adendos (no caso, a inclusão de novas decisões proferidas pelo
CARF) que faz em relação à decisão recorrida não são suficientes para com ela serem
contraditadas, limitando-se à sua irresignação dirigida contra o entendimento exarado pela
Autoridade Julgadora de primeira instância. Em assim sendo, e adiantando meu voto pelo
desprovimento do recurso voluntário, usarei da prerrogativa constante do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do CARF (RICARF) para reproduzir o inteiro teor do acórdão proferido pela
Autoridade Julgadora de 1a instância, que adoto como minhas razões de decidir. Após a
reprodução dos fundamentos adotados pelo acórdão combatido, farei minhas considerações
pessoais.

Das Questões preliminares

Prefacialmente, foram apresentadas arguições de nulidade contra a decisão
recorrida, que deverão receber uma resposta específica por parte deste voto. Abaixo reproduzo as
arguições trazidas no âmbito do recurso voluntário a respeito:
1) Nulidade da decisão recorrida – vício de motivação pela não apreciação
de dispositivos normativos suscitados na impugnação que, no entender da
Recorrente seriam imprescindíveis para o reconhecimento da ilegalidade da
exigência fiscal – alega a Recorrente que em nenhum momento a Turma
Julgadora teria se pronunciado quanto à imunidade tributária das
contribuições do empregador em Plano de Previdência Complementar,
prevista no art. 202, § 2o, da Constituição Federal; a decisão recorrida teria se
omitido, também, em relação aos arts. 152 e 157 da Lei no 6.404/76, que
tratam do dever de informação ao mercado investidor dos valores dos aportes
suplementares do plano previdenciário; advoga que, considerando que as
premissas que sustentam as conclusões alcançadas pela Turma Julgadora a
quo não abarcam parte elementar da defesa apresentada, verifica-se que
houve manifesta preterição do seu direito de defesa, implicando em vício
material insanável, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72;
2) Nulidade da decisão recorrida – vício de motivação pela não apreciação
de precedentes que convalidariam o direito da Recorrente – alega que não
se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção
(“distinguishing”) ou a supressão (“overrulling”) do entendimento aduzido.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

Assim, ainda que a Recorrente tenha apresentado diversos precedentes para
fundamentar o seu pleito, o acórdão recorrido não os apreciou sob a escusa de
“que a doutrina e a jurisprudência citadas pela empresa, em sua defesa,
referente a processos dos quais não tenha participado ou que não
apresentem eficácia ‘erga omnes’, servem apenas de reforço aos seus
argumentos, não vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que
não tem eficácia normativa”. Assim, se em nenhum momento a Turma
Julgadora demonstrou a suposta distinção entre o objeto de discussão do caso
sob análise e o objeto dos acórdãos suscitados pelo Recorrente em sua
Impugnação e tampouco evidenciou a existência de superação do
entendimento pelo CARF ou pelo Poder Judiciário, não restariam dúvidas de
que teria se caracterizado a ausência de fundamentação da decisão. Cita
precedente da CSRF, o art. 489, II, do CPC e a Lei no 13.655/2018.
Prima facie, não encontrei nas alegações da parte fundamento para decretar a
nulidade da decisão recorrida. Entendo que o acórdão recorrido aborda as matérias impugnadas,
decidindo por não acolher os argumentos postos pela Contribuinte, lembrando que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. É justamente o caso dos
autos, como veremos mais à frente quando este Relator reproduzir os termos da decisão recorrida
para embasar o seu voto.
É cediço que a decretação da nulidade implica na perda da atividade processual já
realizada até então, trazendo transtornos ao Julgador e às partes pela demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável que a simples possibilidade de prejuízo dê lugar à
aplicação desse tipo de sanção; assim, o dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em
cada situação, o que não é o caso dos autos. Extrai-se tal conclusão do princípio pas de nullité
sans grief, que na sua tradução literal significa que não há nulidade sem prejuízo; portanto, não
se declara a nulidade por vício formal se este não causar prejuízo.
Assim, entendo que a decisão está suficientemente motivada, atendendo aos
requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem assim inexistentes as
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, razão pela qual não
vislumbro qualquer nulidade no acórdão recorrido.
Outrossim, as alegações da Recorrente neste ponto não se sustentam no mundo
factual, a exemplo da propalada omissão do acórdão que não teria se pronunciado quanto à
imunidade tributária das contribuições do empregador em Plano de Previdência Complementar,
prevista no art. 202, § 2o, da Constituição Federal. Ora, os trechos abaixo reproduzidos da
decisão primeva atestam o contrário, senão vejamos:

(...)
14.7. Verifica-se, assim, que o legislador, ao tratar das contribuições da empresa
ao plano de previdência privada de seus segurados, desvinculadas da
remuneração, estabeleceu alguns requisitos necessários à concessão deste
benefício. Portanto, para que tais valores pagos pela empresa estejam
desvinculados da remuneração, e não sofram a incidência de imposto de renda
retido na fonte (IRRF), é imprescindível obedecer ao estabelecido na legislação.
14.8. Cumpre mencionar, então, que, para o fim de exclusão da base de cálculo
tributária, nos termos dos artigos 68 e 69 da Lei Complementar no 109/2001, se
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

impõe a necessidade de identificação do caráter previdenciário do plano de
benefício com a finalidade de constituição de reservas, condição esta prevista na
Constituição Federal e também nesta mesma lei.
14.9. É de se destacar, no caso, que o art. 202 da Carta Magna exige do regime
de previdência privada que este seja baseado na formação de reservas para
garantia do benefício previdenciário contratado. Redação no mesmo sentido se
vê no art. 1o da própria Lei Complementar 109/2001. Impossível, portanto,
afastar o requisito constitucional de existência de um propósito previdenciário.
Esse mesmo mandamento determina o alcance da regra do parágrafo 2o do art.
202 da CF/1988, que prevê a não integração das contribuições à remuneração
dos participantes. Essa não integração deve observar a condição do caput, de
que o regime seja baseado na constituição de reservas para a concessão de
benefícios.
14.10. Cumpre reproduzir abaixo, também, parcialmente, os artigos 37, 38, 43 e
624 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99), que tratam do conceito de
rendimento bruto, da tributação sobre os rendimentos decorrentes do trabalho e
da obrigação da retenção na fonte.
(...)
Resta claro da leitura do acórdão recorrido que este se manifestou especificamente
quanto ao disposto no art. 202, § 2o, da CF; talvez não da forma como queria a Contribuinte
diante do seu recurso, mas não restam dúvidas quanto à abordagem dada pela Autoridade
Julgadora de primeira instância relativamente ao precitado art. 202 da CF, analisado que foi em
conjunto com as normas que o regulamentaram, em especial a Lei Complementar no 109/2001.
Em relação ao segundo ponto levantado pela Recorrente na sua busca pela
invalidação da decisão recorrida, igualmente falece de qualquer procedência. A Recorrente roga
pela ausência de fundamentação da decisão que deixar de seguir a jurisprudência ou precedente
invocado sem que haja a demonstração da existência de distinção (“distinguishing”) ou a
supressão (“overrulling”) do entendimento aduzido.
A decisão atacada foi sucinta, mas foi cirúrgica em relação à irresignação da
Recorrente. Vejam como se manifestou a Autoridade Julgadora no ponto:
12.4. Note-se, ademais, que a doutrina e a jurisprudência citadas pela empresa,
em sua defesa, referente a processos dos quais não tenha participado ou que não
apresentem eficácia “erga omnes”, servem apenas de reforço aos seus
argumentos, não vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que
não têm eficácia normativa.
Tal assertiva foi feita, ainda em sede de considerações iniciais do respectivo voto,
já adiantando o tratamento que seria dispensado relativamente aos precedentes jurisprudenciais
citados pela Recorrente em sua impugnação. No entender deste Relator, tal posicionamento não
poderia ser diferente por parte da Autoridade Julgadora de primeira instância, mesmo porque,
conforme se verifica ao analisar o voto proferido, foram várias as citações da jurisprudência
administrativa, mormente do CARF, apresentadas pelo Relator, e contrárias as teses da defesa,
para fundamentar o voto proferido.
No âmbito do CARF, a regra adotada é a mesma, temperada é claro, pelas
disposições regimentais do Tribunal a respeito, vide o art. 62 do RICARF:
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Portanto, não há que se falar em “distinguishing” ou “overrulling” como
fundamento plausível para a invalidação da decisão recorrida, razão pela qual, também em
relação a este ponto, nego provimento ao recurso voluntário.
Por último, ainda em sede preliminar, verifico que uma das alegações trazidas
pela parte em seu recurso voluntário, inovadoras em relação à impugnação, em que se argui a
ausência de natureza salarial nas contribuições suplementares feitas pela Contribuinte em contas
de previdência privada, não merece ser conhecida. E não merece ser conhecida, primeiramente,
por ser inovadora em relação à impugnação, razão pela qual estaria preclusa. Não a conhecendo
por este motivo, implicaria em evitar a supressão de instância.
Também não merece ser conhecida haja vista estar dissociada do mérito da
presente autuação, pois trata, s.m.j., da exigência relativa às contribuições previdenciárias
instaurada no âmbito do processo administrativo no 16327.720091/2020-11. Vejam abaixo a
forma como se manifesta a Recorrente em seu recurso (v. e-fls. 1.431):
Deste modo, a exigência de contribuições previdenciárias sobre fatos
geradores que não denotam o exercício de atividade remunerada, como
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

pretendido pela Autoridade Fiscal e pela Turma Julgadora no presente caso,
violaria os artigos 195, I, alínea “a”, da Constituição Federal e o 22, inciso I,
da Lei no 8.212/9, in verbis:
(...)
Conforme se observa das normas citadas, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias se restringe aos valores pagos em retribuição ao trabalho
prestado, ou seja, o pagamento, para ser tributado, deveria ser percebido em
decorrência do trabalho prestado. (grifei)
Talvez a Recorrente tenha se confundido em relação à matéria objeto do presente
processo, que trata especificamente do IRRF incidente sobre os aportes suplementares, sendo,
portanto, mais uma razão para que tais argumentos não sejam objeto de conhecimento por parte
desta Turma.

Das questões de mérito

No mérito, como já dissemos anteriormente, manteremos in totum o decidido na
primeira instância. Vejam, abaixo, como decidiu a DRJ08 em seu Acórdão no 108-016.002 – 14a
Turma, de 17 de junho de 2021:
Das considerações iniciais:
12. Cabe tecer, aqui, inicialmente, algumas considerações gerais, a respeito do
lançamento realizado, e da argumentação apresentada na impugnação.
12.1. Cumpre mencionar que integra o presente processo o Auto de Infração
(AI) de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), lavrado, em 16/10/2020, pela
fiscalização, contra a empresa em tela, no montante de R$ 50.846.669,13 (cinquenta
milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e treze
centavos), composto por multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de
mora isolados, devidos por falta de retenção e recolhimento de IRRF, referentes a
fatos geradores ocorridos no período de 01/2016 a 12/2016.
12.2. É de se consignar, também, que, conforme explicitado no Termo de
Verificação Fiscal, este processo trata da multa isolada e dos juros isolados aplicados
ao contribuinte, como fonte pagadora, os quais tiveram origem nos aportes
suplementares em contas de previdência privada complementar relacionados nos itens
5.2.3 e 5.2.4 do Contrato de Previdência Privada assinado em outubro de 2014,
efetuados, por ele, a alguns empregados e contribuintes individuais.
12.3. Cabe reproduzir, ainda, abaixo, tabela que consta no Termo de Verificação
Fiscal, com os valores que foram lançados de ofício, por meio do AI em questão.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

12.4. Note-se, ademais, que a doutrina e a jurisprudência citadas pela empresa,
em sua defesa, referente a processos dos quais não tenha participado ou que não
apresentem eficácia “erga omnes”, servem apenas de reforço aos seus argumentos,
não vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não têm eficácia
normativa.
Da questão da necessidade de conexão ou apensamento dos processos
administrativos, e, “ad argumentandum”, do sobrestamento do presente processo
até o julgamento final do PAF no 16327.720091/2020-11:
13. Não há que se falar, aqui, em apensamento destes autos ao processo
administrativo no 1637.720091/2020-11, ou em sobrestamento do presente processo
até o julgamento final deste último.
13.1. Cabe observar, inicialmente, no caso, o disposto no art. 3o da Portaria da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no 1.668, de 29/11/2016, que trata, de
forma geral, da formalização de processos relativos a tributos administrados por este
órgão, e, no referido artigo, a seguir parcialmente reproduzido, especificamente, da
questão da apensação de processos.
Portaria RFB no 1.668/2016:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
I – do recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada,
do lançamento de ofício de crédito tributário e da multa isolada decorrentes da
mesma DCOMP.
II – de exclusão Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de exigência de crédito tributário relativo às infrações
apuradas no Simples Nacional que tiverem dado origem à exclusão do sujeito
passivo da forma de pagamento simplificada; e de possíveis lançamentos de
ofício de crédito tributário decorrente dessa exclusão do sujeito passivo em
anos-calendário subsequentes que sejam constituídos contemporaneamente e
pela mesma unidade administrativa;
III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de
DCOMP e do lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes,
conforme o caso; e
IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de Declarações de
Compensação (DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

a) o do recurso hierárquico, no caso do inciso I;
b) o de exclusão do Simples Nacional, no caso do inciso II;
c) o do indeferimento de pedido de ressarcimento e da não homologação de
DCOMP, no caso do inciso III; e
d) o do pedido de restituição ou de ressarcimento, no caso do inciso IV;
(...)
(grifos nossos)
13.2. É de se registrar, então, que a situação em comento não se enquadra em
quaisquer das hipóteses descritas nos incisos do artigo art. 3o da Portaria RFB no
1.668/2016, sendo que o presente processo trata de multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) e juros de mora isolados, devidos, pela empresa, por falta de retenção
e recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), e o processo no
16327.720091/2020-11, por sua vez, diz respeito ao lançamento de contribuições
previdenciárias e de terceiros.
13.3. Cumpre enfatizar, assim, que não há imposição normativa a obrigar a
apensação dos referidos processos.
13.4. Note-se, ainda, que inexiste, no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, também, norma que torne obrigatório o julgamento em conjunto de processos
relativos ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, como no
caso em tela, em que os Autos de Infração (AI’s) que integram os processos no
16327.720091/2020-11 e no 16327.721330/2020-41 decorreram da mesma situação
fática – aportes suplementares em contas de previdência privada complementar,
efetuados pela empresa, em 2016.
13.5. Cabe informar que o Decreto no 70.235/1972 não prevê a hipótese de
julgamento conjunto de processos distintos, sendo que o art. 9o, parágrafo 1o desse
Decreto apenas possibilita a formalização de processo único para diversos autos de
infração lavrados contra o mesmo sujeito passivo quando a comprovação do ilícito
dependa dos mesmos elementos de prova.
13.6. Todavia, tratando-se de processos relativos aos mesmos fatos, eles devem
ser distribuídos preferencialmente para a mesma Turma de Julgamento, em
atendimento ao princípio da eficiência no serviço público e a fim de se evitar a
prolação de decisões conflitantes sobre os mesmos fatos, o que foi feito, no caso.
13.7. Ante o exposto, restando possível, aqui, na situação em comento, haverá o
julgamento do presente processo e do processo no 16327.720091/2020-11, na mesma
sessão, em razão da conexão existente entre eles, de modo a evitar decisões
contraditórias ou entre si inconciliáveis, sem a necessidade, contudo, de que haja o
apensamento dos autos.
13.8. Com relação à argumentação da impugnante, apresentada em caráter
subsidiário, no sentido de sobrestamento do presente processo administrativo, que
trata da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora isolados,
devidos, pela empresa, por falta de retenção e recolhimento de IRRF, até o julgamento
definitivo do processo no 16327.720091/2020-11, no qual se discute o lançamento de
contribuições previdenciárias e de terceiros, por sua vez, tem-se que não merece
acolhida.
13.9. Ressalte-se, no caso:
 I) que as normas que disciplinam, de forma específica, o processo
administrativo fiscal – o Decreto no 70.235/1972 e o Decreto no 7.574/2011 –
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

não prevêem a suspensão do seu trâmite a fim de que se aguarde decisão
definitiva a ser proferida em outro processo;
 II) que o processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais
o da oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua
decisão final; e,
 III) que o artigo 313, inciso V, alínea “a" do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), citado pela empresa, em sua defesa, se refere ao processo
judicial, e não ao processo administrativo, e não é aplicável ao caso em tela,
lembrando que a questão da incidência de contribuições previdenciárias e de
terceiros sobre os aportes suplementares em contas de previdência privada
complementar tratada no processo no 16327.720091/2020-11, já foi julgada na
corrente sessão de julgamento, de 17/06/2021, tendo sido emitido o Acórdão no
108-016.001, considerando a impugnação improcedente e mantendo o crédito
tributário exigido, e que o presente processo, ainda que se refira à mesma
situação fática, trata de multa de ofício e juros de mora decorrentes da falta de
retenção e recolhimento de tributo diverso (IRRF).
13.10. Cabe destacar, ainda, a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) acerca da impossibilidade de sobrestamento do processo
administrativo, sendo abaixo transcritas, parcialmente, as ementas de alguns julgados.
Acórdão no 1302-003.418 - 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF – sessão de 19/03/2019:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei
ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão da
ausência de decisão administrativa definitiva a ser exarado em outro PAF.
Acórdão no 9101-003.990 - – 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF – sessão de 18/01/2019:
PROCESSOS
VINCULADOS.
RELAÇÃO
DE
DECORRÊNCIA/DEPENDÊNCIA.
SOBRESTAMENTO
APENAS
PARA
IGUALAR AS INSTÂNCIAS. PRESERVAÇÃO DA CONGRUÊNCIA ENTRE OS
PROCESSOS.
Não é necessário e nem obrigatório que o processo dependente fique
sobrestado até a decisão final no processo tido como principal. O tratamento
da relação de dependência se dá fazendo simplesmente com que, num mesmo
nível de instância de julgamento, a decisão dada no processo principal
repercuta adequadamente no processo dependente...
Da alegação de ausência de caráter remuneratório das contribuições
suplementares em contas de previdência complementar:
14. Não merece acolhida, aqui, a argumentação do contribuinte no sentido de
que as contribuições suplementares em contas de previdência complementar, efetuadas
por ele, a exercentes de cargos específicos, não teriam caráter remuneratório, e de que
seria improcedente a autuação em tela.
14.1. Inicialmente, é de se consignar que, conforme já exposto anteriormente,
nesta mesma ação fiscal, foram lavrados Autos de Infração de contribuição
previdenciária da empresa e do empregador, e de contribuição para outras entidades e
fundos, que integram o processo administrativo no 16327.720091/2020-11, que
decorreram da mesma situação fática, e foram objeto de impugnação, sendo que, em
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

sessão desta data, foi exarado o Acórdão no 108-016.001, do qual se transcreve
parcialmente a ementa, abaixo, mantendo as referidas autuações.
Acórdão no 108-016.001, de 17/06/2021:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
(...)
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE
CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO.
NÃO DISPONIBILIDADE À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E
DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência das contribuições
previdenciárias os aportes e as contribuições a plano de previdência privada
complementar efetuados pela empresa se não comprovado o caráter
previdenciário dos mesmos, bem como se eles não forem disponíveis à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
(...)
14.2. Cabe registrar que serão adotadas, no presente processo, essencialmente,
as razões e os fundamentos de decidir que já constaram do respectivo voto, pois não
obstante as alegações do defendente, que são basicamente as mesmas já apresentadas
ali, também se entende, aqui, pela natureza remuneratória dos aportes de contribuições
a planos de previdência privada complementar, por falta de comprovação do caráter
previdenciário de tais contribuições.
14.3. O contribuinte menciona, em síntese, em sua defesa:
(...)
14.4. Cumpre informar, inicialmente, que a Constituição Federal de 1988
(CF/1988) assim dispõe em seu artigo 202, parágrafo 2o:
CF/1988:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 2o As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
(...)
(grifos nossos)
14.5. É de se consignar que, em atendimento ao caput do dispositivo
constitucional acima, a Lei Complementar no 109/2001, veio a regulamentar a
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

previdência privada complementar, a qual é baseada na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado, nos termos de seus artigos 1o e 2o abaixo transcritos.
Lei Complementar no 109/2001:
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado
o disposto nesta Lei Complementar.
Art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de
previdência complementar que têm por objetivo principal instituir e executar
planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma desta Lei
Complementar.
(grifos nossos)
14.6. Cumpre reproduzir, aqui, ainda, os artigos 68 e 69 da Lei Complementar
no 109/2001, citados pelo contribuinte, em sua defesa.
Lei Complementar no 109/2001:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das
entidades de previdência complementar não integram o contrato de trabalho
dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não
integram a remuneração dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando
implementadas
todas
as
condições
estabelecidas
para
elegibilidade
consignadas no regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da
concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza
previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda,
nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza.
§ 2o Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões
entre planos de benefícios de entidades de previdência complementar, titulados
pelo mesmo participante, não incidem tributação e contribuições de qualquer
natureza.
(grifos nossos)
14.7. Verifica-se, assim, que o legislador, ao tratar das contribuições da empresa
ao plano de previdência privada de seus segurados, desvinculadas da remuneração,
estabeleceu alguns requisitos necessários à concessão deste benefício. Portanto, para
que tais valores pagos pela empresa estejam desvinculados da remuneração, e não
sofram a incidência de imposto de renda retido na fonte (IRRF), é imprescindível
obedecer ao estabelecido na legislação.
14.8. Cumpre mencionar, então, que, para o fim de exclusão da base de cálculo
tributária, nos termos dos artigos 68 e 69 da Lei Complementar no 109/2001, se impõe
a necessidade de identificação do caráter previdenciário do plano de benefício com a
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

finalidade de constituição de reservas, condição esta prevista na Constituição Federal e
também nesta mesma lei.
14.9. É de se destacar, no caso, que o art. 202 da Carta Magna exige do regime
de previdência privada que este seja baseado na formação de reservas para garantia do
benefício previdenciário contratado. Redação no mesmo sentido se vê no art. 1o da
própria Lei Complementar 109/2001. Impossível, portanto, afastar o requisito
constitucional de existência de um propósito previdenciário. Esse mesmo mandamento
determina o alcance da regra do parágrafo 2o do art. 202 da CF/1988, que prevê a não
integração das contribuições à remuneração dos participantes. Essa não integração
deve observar a condição do caput, de que o regime seja baseado na constituição de
reservas para a concessão de benefícios.
14.10. Cumpre reproduzir abaixo, também, parcialmente, os artigos 37, 38, 43 e
624 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99), que tratam do conceito de
rendimento bruto, da tributação sobre os rendimentos decorrentes do trabalho e da
obrigação da retenção na fonte.
RIR/99:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
(...)
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
(...)
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de
1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55,
de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-
partes de multas ou receitas;
(...)
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por: (...)
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação
contratual ou estatutária;
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

c) diretores ou administradores de sociedades anônimas, civis ou de qualquer
espécie, quando decorrentes de obrigação contratual ou estatutária;
(...)
XVI - outras despesas ou encargos pagos pelos empregadores em favor do
empregado;
XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes
e seus assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais como:
(...)
Art. 624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma
do art. 620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas
ou jurídicas (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso I).
(grifos nossos)
14.11. Cabe registrar, ainda, a título informativo, que, nos termos do artigo 28,
parágrafo 9o, alínea “p” da Lei no 8.212/1991, e do artigo 214, parágrafo 9o, inciso XV
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, a
seguir transcritos, os valores pagos pela empresa relativos a plano de previdência
privada só não terão natureza jurídica remuneratória, e não integrarão o salário-de-
contribuição, se houver a sua disponibilidade (acesso livre, desimpedido,
desembaraçado, com a possibilidade de opção de adesão ou não ao programa) a todos
os empregados e dirigentes da mesma.
Lei no 8.212/1991:
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 9o e 468 da CLT; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
(...)
(grifos nossos)
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art. 214. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo
a programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde
que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no
que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho;
(...)
(grifos nossos)
14.12. Firmados os aspectos da legislação acima referidos, observa-se, no
presente caso, que a situação fática trazida pela fiscalização demonstra a incidência de
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

contribuições previdenciárias e de terceiros (objeto do processo no
16327.720091/2020-11), e de imposto de renda retido na fonte (cuja multa de ofício
isolada e cujos juros de mora isolados foram objeto do presente processo) sobre os
aportes suplementares efetuados pelo autuado a plano de previdência privada, tendo
em vista que não eram disponíveis à totalidade de seus empregados e dirigentes e que
tais verbas não visavam à constituição de reservas que garantissem benefício
previdenciário, possuindo natureza remuneratória.
14.13. Cumpre reproduzir, a propósito, alguns trechos do Termo de Verificação
Fiscal, que evidenciam a referida situação, cujo teor, aqui, se ratifica.
Termo de Verificação Fiscal:
(...)
Esse Termo de Verificação Fiscal é parte integrante do Processo
Administrativo Fiscal no 16327.721.330/2020-41 e trata da Multa Isolada e dos
Juros Isolados aplicados ao contribuinte, os quais tiveram origem nos aportes
suplementares em contas de previdência complementar relacionados ao
Contrato de Previdência Privada assinado em outubro de 2014.
(...)
Conforme citado na legislação, as contribuições do empregador na previdência
complementar não são base de incidência de contribuição previdenciária,
desde que estejam de acordo com a legislação.
Demonstraremos a seguir que esses aportes suplementares para os
participantes que exercem cargos específicos no plano previdenciário da
companhia não visaram a constituição de reservas garantidoras de benefícios,
possuindo natureza claramente remuneratória.
3.4
CONTRATOS
PREVIDENCIÁRIOS
MANTIDOS
PELO
CONTRIBUINTE
(...)
Porém, além destas acima citadas, em que participam empregados e diretores
estatutários o Contrato Previdenciário PGBL de outubro de 2014 regulamenta
contribuições suplementares da empresa, aportes suplementares para os
participantes que exercem cargos específicos no plano previdenciário da
companhia- item 5.2.3 do contrato, com as seguintes características:
- Disponível apenas para o Presidente do Conselho, Conselheiros, Diretores
Estatutários, Diretores Regionais, Superintendentes Executivos e Gerentes
Regionais no período fiscalizado;
- A contribuição suplementar da Instituidora (parte empresa) corresponderá a
um valor compreendido entre 0,5 (cinco décimos) e 4 vezes o salário base
mensal do participante. O múltiplo de salário para realização da Contribuição
Suplementar Mensal da Instituidora será definido semestralmente e aplicado
para o semestre imediatamente posterior.
- Contribuição suplementar do participante, de periodicidade mensal e valor
correspondente a um percentual de 5% a 10% do salário base.
- Durante o período de diferimento, mediante expressa autorização da
Instituidora, o Participante poderá resgatar parte ou totalidade do saldo da
Conta Reserva do Participante - Parte Instituidora e Parte Participante,
observada somente a legislação;
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

- Por ocasião de seu desligamento da Instituidora, o Participante poderá
resgatar o saldo da Conta de Reserva do Participante - Parte Instituidora e
Parte Participante.
(...)
3.4.1 Características remuneratórias dos aportes suplementares para os
participates que exercem cargos específicos no plano previdenciário da
companhia:
(...)
Abaixo colamos trecho referente aos valores, constantes das demonstrações
financeiras publicadas, obtido no site do Bradesco na internet... de 2016 - Nota
explicativa 31, b) Remuneração do Pessoal Chave da Administração,
destacando que o custeio da previdência dos administradores consta no item
"Remuneração do Pessoal Chave da Administração" dessa nota explicativa:
(...)
Reproduz-se abaixo trechos do Formulário de Referência, obtido na página do
Banco Bradesco na internet, referente ao ano 2016, documento de publicação
obrigatório para as S/As abertas... no item 13.1 b) constam os itens que
compõem a remuneração dos administradores, onde, além da remuneração fixa
e da variável, está prevista a previdência complemetar dos mesmos. O fato é
que, como vemos, trata-se de uma verba que não possui caráter previdenciário,
mas sim está vinculada às políticas de remunerações dos administradores que
são definidas pelos órgãos estatutários do contribuinte.
(...)
Os aportes suplementares do plano PGBL, conforme expresso nos próprios
documentos societários da CIA, estão inseridos dentro da política e diretriz de
remuneração atribuída aos administradores pela CIA, não tendo relação com o
objetivo da previdência complementar, como vemos nos aportes básicos
extensivos a todos os empregados e administradores, que têm como finalidade
instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário conforme
exposto nas Demonstrações Financeiras publicadas. Os aportes suplementares
do PGBL não levam em consideração critérios objetivos de planos
previdenciários tais como idade e o tempo de expectativa de vida dos
beneficiários e sim são vinculados a resultados de negócios da CIA, retenção
de talentos e reconhecimento dos serviços prestados, conforme documentos
societários da CIA.
(...)
A natureza remuneratória dos valores suplementares aportados ao plano de
previdência privada - PGBL fica evidenciada quando se nota que tais
"contribuições suplementares" eram definidas e alteradas pelo Conselho de
Administração, de forma unilateral levando em consideração os resultados
apurados nos segmentos de negócios, bem assim a alta qualificação, o tempo
de serviço e o desempenho dos beneficiários, conforme expressam os
documentos societários da CIA...
(...)
O direito ao resgate das contas suplementares para os participantes que
exercem cargos específicos no plano previdenciário da companhia da forma
que está estipulada não é uma imposição legal, é uma forma do grupo
Bradesco garantir ao beneficiário que o valor do aporte suplementar efetuado
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

pelo contribuinte em sua Conta Reserva, imediatamente integre o patrimônio
do beneficiário sem qualquer condição, pois os aportes estão inseridos na
política remuneratória do contribuinte. Entendimento contrário, seriam ilegais
as cláusulas de resgate estipuladas nos contratos previdenciários extensivos a
todos os empregados e administradores, que impõem condições para o resgate
da parte do patrocinador, podendo este prazo chegar a 30 anos de vinculação
ao plano para o beneficiário ter o direito de 100% dos aportes básicos da
instituidora.
Acrescenta-se ainda que, da forma como foram realizados os resgates dos
valores destinados à previdência complementar, sem qualquer finalidade
previdenciária, distanciando-se dos benefícios previdenciários (aposentadoria,
pensão ou benefícios acidentários), houve o descumprimento da regra geral do
regime de previdência complementar prevista nos artigos 1o e 2o da LC
109/2001, eis que essa norma estabelece que o regime de previdência privada é
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, tendo por
objetivo instituir planos de benefícios de caráter previdenciário.
(...)
4 CONCLUSÃO
A natureza remuneratória dos aportes suplementares efetuados pela empresa
no PGBL fica caracterizada:
- pelos valores substanciais aportados que estão inseridos na política e diretriz
lançada pela CIA em relação à remuneração de seus administradores e altos
funcionários. A remuneração dos administradores, incluído o PGBL é
recomendada pelo Comitê de Remuneração, Conselho de Administração e
ratificada na Assembleia Geral, de forma antecipada e unilateral, levando em
consideração resultados apurados nos segmentos de negócio e a necessidade
de reter talentos num mercado competitivo, conforme expresso nos atos
societários do grupo econômico;
- Por não estarem disponíveis a todos os empregados da CIA;
- Pela falta de regras claras em relação às contribuições suplementares do
patrocinador no regulamento do PGBL, cabendo à Diretoria deliberar a forma
de distribuição dessas contribuições, cujos valores são aprovados em
Assembleia da CIA;
- Pela condição de resgates dos aportes suplementares, inclusive os feitos pela
patrocinadora, pelos membros elegíveis aos mesmos, a qualquer tempo a partir
de um ano dos aportes, sem qualquer finalidade previdenciária, vantagem não
extensiva aos demais empregados da CIA, como demonstrado neste Relatório
Fiscal.
(...)
(grifos nossos)
14.14. Cabe enfatizar, no caso, que os aportes suplementares efetuados pelo
contribuinte a plano de previdência privada não atenderam os requisitos previstos na
legislação para que não integrassem a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais, e sobre eles não houvesse a incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros (objeto do processo no 16327.720091/2020-11), e de
imposto de renda retido na fonte (cuja multa de ofício isolada e cujos juros de mora
isolados foram objeto do presente processo), previstos no art. 202 da Constituição
Federal, nos arts. 1o, 2o e 69 da Lei Complementar no 109/2001, e no art. 28, parágrafo
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

9o, alínea “p” da Lei no 8.212/1991, acima reproduzidos, lembrando que, conforme
explicitado no Termo de Verificação Fiscal, eles não tinham por objetivo o custeio dos
planos de benefícios de natureza previdenciária, mas visavam o incentivo, a retenção
de talentos ou a complementação de salário, tendo natureza remuneratória, e estavam
disponíveis somente a uma parcela dos empregados e administradores.
14.15. É de se registrar que o fato de, sob o ponto de vista da forma, referidos
aportes suplementares, disponíveis apenas aos membros da alta administração,
estarem previstos no mesmo Contrato de PGBL de 01/10/2014, firmado entre o
contribuinte e a Bradesco Vida e Previdência, em que constam as contribuições
básicas, aplicáveis a todos os empregados e dirigentes, não é capaz, por si só, de
afastar o lançamento, sendo a questão chave, no caso, a disponibilidade daquelas
verbas, cujo caráter previdenciário não restou comprovado, somente a um grupo
restrito de segurados da empresa.
14.16. Cumpre observar que a Lei no 8.212/1991 estabelece como condição para
a isenção da contribuição da empresa para plano de previdência privada complementar
o oferecimento do benefício a todos os trabalhadores, e que esse diploma legal em
nada foi afetado pela edição da Lei Complementar no 109/2001, em razão de seu
caráter específico.
14.17. É de se consignar, assim, que a condição estabelecida pelo art. 28,
parágrafo 9o, alínea "p" da Lei no 8.212/1991, isto é, a cláusula "desde que o programa
de previdência complementar... esteja disponível à totalidade dos empregados e
dirigentes", ao contrário do que entende o impugnante, continua aplicável aos casos de
previdência privada complementar em regime aberto, sendo que o dispositivo legal em
questão se encontra em pleno vigor e não há decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) declarando sua inconstitucionalidade ou resolução do Senado Federal que tenha
suspendido sua execução.
14.18. Neste aspecto, cabe mencionar que o Contrato PGBL de 01/10/2014, no
item 5.2.3., prevê contribuições suplementares da empresa somente para os
participantes que exercem cargos específicos – Presidente do Conselho, Conselheiro,
Diretor Estatutário, Diretor Regional, Superintendente Executivo e Gerente Regional.
14.19. Cumpre informar, também, ante a argumentação do defendente, que,
ainda que não seja ilícita a instituição de plano coletivo, e sua contratação para grupos
ou categorias específicas de empregados, nos termos do parágrafo 3o do art. 26 da Lei
Complementar no 109/2001, para fins tributários, a Lei no 8.212/1991, à qual o Fisco
se encontra vinculado, estabelece como condição para isenção das contribuições
previdenciárias e de terceiros (objeto do processo no 16327.720091/2020-11), que o
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, seja disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
14.20. Assim, restringindo e beneficiando apenas os dirigentes ou parte dos
empregados, esta parcela de contribuições feitas pela empresa a programa de
previdência complementar deve sofrer a incidência das referidas contribuições sociais.
14.21. Com relação ao presente processo, é de se destacar que a fiscalização
trouxe, no caso, diversos elementos que demonstram que os valores de aportes
suplementares pelo contribuinte ao plano de previdência privada complementar não
visavam à constituição de reservas garantidoras de benefícios, possuindo evidente
natureza remuneratória, divorciando-se do objetivo da isenção concedida pelo
legislador, qual seja, a formação de reservas que possibilitassem a concessão futura de
benefício.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

14.22. Cabe destacar que os próprios documentos societários do contribuinte
coligidos pela fiscalização (Formulário de Referência, Demonstrações Financeiras,
Atas de Assembleias) inserem os referidos aportes suplementares dentro da política e
diretriz da remuneração atribuída aos administradores, não havendo relação com o
objetivo de constituição de previdência complementar.
14.23. Por exemplo, a Assembleia Geral de 10/03/2016, apresentada em
resposta a Termo de Intimação, assim dispôs sobre o tema:
Assembleia Geral de 10/03/2016:
(...)
5) aprovada a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião
Extraordinária no 2.480 de 3.2.2016, para remuneração (fixa e variável) aos
administradores, no montante global anual de até R$ 320.000.000,00, e verba
anual de até R$ 180.000.000,00 destinada a custear o plano de previdência aos
administradores, ambos para o exercício de 2016, montantes cuja distribuição,
de conformidade com o disposto na letra “n” do Artigo 9o do Estatuto Social,
será deliberada pelo Conselho de Administração aos seus próprios membros e
aos da Diretoria;
(...)
14.24. Cumpre reproduzir, também, a seguir, trecho de nota explicativa de
demonstrações financeiras de 2016, citado no Termo de Verificação Fiscal.

14.25. Note-se, assim, que as contribuições em questão, realizadas pela
instituidora, eram propostas pelo Conselho de Administração e fixadas em Assembleia
Geral. Conforme evidenciado no Termo de Verificação Fiscal, tais verbas se
encontram vinculadas às políticas de remunerações dos administradores, definidas
pelos órgãos estatutários do contribuinte, não possuindo caráter previdenciário.
14.26. É de se consignar que a forma de cálculo dos aportes suplementares pela
instituidora não se encontram claramente definidos no regulamento do plano, como
informado pela fiscalização, e que não restou comprovado, nos autos, que tais aportes
teriam levado em consideração critérios objetivos de planos previdenciários, como
idade e expectativa de vida dos beneficiários.
14.27. Cabe salientar, aqui, tendo em vista a argumentação apresentada, que,
para que referidas verbas não fossem incluídas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias e de terceiros, e do imposto de renda retido na fonte (IRRF), os aportes
suplementares ao plano de previdência privada deveriam estar disponíveis a todos os
empregados e dirigentes da empresa, e haver a comprovação de que, de fato, a sua
natureza jurídica seria a constituição de reservas destinadas a benefícios
previdenciários futuros, o que não ocorreu, no caso, não bastando, para tanto, que
tivessem sido pagos a entidade de previdência privada regularmente constituída.
14.28. Não há que se falar, ademais, que não caberia à autoridade lançadora
descaracterizar a natureza jurídica dessas verbas, cumprindo registrar que os aspectos
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

da relação jurídica tributária entre o sujeito ativo e o contribuinte estão sujeitos à
fiscalização pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo próprios da
autoridade administrativa tributária, consignados no Código Tributário Nacional
(CTN), nos artigos 114, 116, 142 e 149, abaixo parcialmente transcritos, a
possibilidade de buscar a identificação concreta e material da situação legalmente
necessária à ocorrência do fato gerador, e o dever de efetuar o lançamento, quando da
subsunção da situação fática à hipótese de incidência tributária. No exercício das
atividades de fiscalização tributária, é competente o Auditor Fiscal para verificar,
tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, se os valores pagos a título de
previdência privada não estão sendo utilizados como ferramenta de política
remuneratória da empresa destinada a retribuir o trabalho.
CTN:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.
(...)
Art. 116. (...)
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)
14.29. Neste sentido, a própria Lei Complementar no 109/2001, no § 4o do seu
artigo 41 assegura o pleno exercício das atividades da fiscalização tributária, in verbis:
Lei Complementar no 109/2001:
Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das entidades de
previdência complementar, os servidores do órgão regulador e fiscalizador
terão livre acesso às respectivas entidades, delas podendo requisitar e
apreender livros, notas técnicas e quaisquer documentos, caracterizando-se
embaraço à fiscalização, sujeito às penalidades previstas em lei, qualquer
dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
§ 1o O órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas poderá solicitar
dos patrocinadores e instituidores informações relativas aos aspectos
específicos que digam respeito aos compromissos assumidos frente aos
respectivos planos de benefícios.
§ 2o A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os
instituidores da responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades
das suas respectivas entidades fechadas.
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas submetidas ao regime desta Lei
Complementar ficam obrigadas a prestar quaisquer informações ou
esclarecimentos solicitados pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da competência das
autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades de
fiscalização tributária.
(grifos nossos)
14.30. O Fiscal autuante menciona, ainda, para dar maior robustez probatória à
caracterização dos referidos aportes como verbas remuneratórias, entre outros, os
seguintes fatos:
 a) que as contribuições suplementares, efetuadas pela empresa, em benefício
dos dirigentes, foram realizadas em valores substanciais, tendo sido definidas
pelos órgãos estatutários, de forma unilateral, como se verifica nos trechos do
Termo de Verificação Fiscal abaixo reproduzidos; e
Termo de Verificação Fiscal:
(...)
Reproduz-se abaixo trechos do Formulário de Referência, obtido na página do
Banco Bradesco na internet, referente ao ano 2016, documento de publicação
obrigatório para as S/As abertas...
(...)
No item 13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria
estatutária e conselho fiscal, valores anuais - são informadas as remunerações
pagas aos Diretores Estatutários e membros do Conselho, cerca de 100 no
total, distribuídos da seguinte forma:

Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

(...)
Da análise dos documentos societários da CIA, verifica-se que o Comitê de
Remuneração, composto pela alta direção do Banco Bradesco, assessora o
Conselho de Administração (CA) acerca dos valores a serem pagos aos
administradores estatutários do contribuinte, incluindo os valores dos aportes
suplementares do plano PGBL, e estas propostas são submetidas às
Assembleias Gerais...
(...)
Em 2016, a despesa com previdência complementar do Banco Bradesco,
conforme valores relacionados na planilha apresentada no Doc 5 da resposta
de 18/04/2020 ao Termo de Início foi de R$ 399.028.373,62, para 45.993
funcionários, sendo que desse valor, R$ 200.617.700,00 foram os aportes
suplementares no PGBL empresarial, para cerca de 390 participantes e
portanto, R$ 178.410.673,62 foi o valor de previdência complemetar pago para
os mais de 45 mil empregados do Banco. Na Escrituração Contábil
apresentada esses valores estão controlados na conta 8.7.3060-5.
(...)
 b) que os beneficiários dos aportes suplementares de previdência privada,
relacionados na cláusula 5.1.3 do contrato de PGBL – Diretoria, Conselho,
Superintendentes e Gerentes Regionais – poderiam resgatar qualquer valor, em
qualquer momento, somente observada a legislação em vigor e prazos de
carência, diferentemente do que ocorre com aqueles que recebem da empresa
apenas as contribuições básicas, cabendo transcrever a seguir alguns trechos do
Termo de Verificação Fiscal que tratam da análise destes resgates.
Termo de Verificação Fiscal:
(...)
Da análise do material apresentado pelo contribuinte e a constatação da ordem
de grandeza dos aportes suplementares, esta fiscalização entendeu relevante
fazer uma comparação entre os valores aportados na previdência
complementar (aportes suplementares) e os valores recebidos pelos mesmos
beneficiários como rendimento do trabalho informados na DIRF (Declaração
de Imposto Retido na Fonte) do Banco Bradesco nos mesmos períodos, bem
como os resgates destes valores.
(...)

Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

Enquanto a Cláusula Sétima do Contrato Previdenciário, que abrange a
totalidade dos empregados e administradores do Bradesco (contribuição
básica), estabelece que o valor do resgate será equivalente ao saldo formado
exclusivamente pelas contribuições feitas às expensas do Participante, quando
não atendidas as condições do vesting, e neste caso a parte do saldo formada
pelas contribuições da Instituidora será revertida ao Plano de Benefícios, o
item 9.1.1, estipula que o saldo da conta suplementar mensal Instituidora (para
aqueles elegíveis a essa conta) será integrado à provisão matemática de
benefícios a conceder do participante independentemente do término do vínculo
e do tempo de vinculação ao plano.
(...)
Pelo contido nos documentos societários que regem o PGBL constata-se que os
beneficiários deste plano relacionados na cláusula 5.1.3, - Diretoria, Conselho,
Superintendentes e Gerentes Regionais podem resgatar qualquer valor, em
qualquer momento, somente observada a legislação em vigor e prazos de
carência do Plano. Até na hipótese deste beneficiário pedir o desligamento da
empresa terá o direito de resgatar o saldo de sua conta - Parte Participante e
Parte Instituidora a qualquer tempo.
O direito ao resgate das contas suplementares para os participantes que
exercem cargos específicos no plano previdenciário da companhia da forma
que está estipulada não é uma imposição legal, é uma forma do grupo
Bradesco garantir ao beneficiário que o valor do aporte suplementar efetuado
pelo contribuinte em sua Conta Reserva, imediatamente integre o patrimônio
do beneficiário sem qualquer condição, pois os aportes estão inseridos na
política remuneratória do contribuinte. Entendimento contrário, seriam ilegais
as cláusulas de resgate estipuladas nos contratos previdenciários extensivos a
todos os empregados e administradores, que impõem condições para o resgate
da parte do patrocinador, podendo este prazo chegar a 30 anos de vinculação
ao plano para o beneficiário ter o direito de 100% dos aportes básicos da
instituidora.
(...)
14.31. Cumpre registrar que, embora não tenha havido, pela legislação, de
forma expressa, a estipulação de um limite máximo de valor para as contribuições
realizadas pela empresa ao plano de previdência privada complementar, o fato de
serem os montantes dos aportes suplementares, destinados a um grupo restrito de
segurados, no caso, significativos, quando comparados com os valores informados,
pelo contribuinte, em DIRF como rendimento do trabalho destes beneficiários, em
documentos de publicação obrigatória como remuneração fixa e variável dos mesmos,
e em resposta a intimação como despesas com as contribuições básicas de previdência
privada, é um aspecto importante, que foi corretamente considerado, pela fiscalização,
como um elemento indicativo de sua natureza remuneratória, ainda mais tendo em
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

conta as condições de resgate diferenciadas de tais verbas, lembrando que é necessária
para exclusão da incidência tributária, a comprovação de que de fato sua natureza
jurídica é a constituição de reservas destinadas a benefícios previdenciários futuros,
condição que o impugnante não comprova, dissociando-se do objetivo da isenção
concedida pelo legislador.
14.32. É de se consignar, aqui, também, ante a argumentação do impugnante,
que a conclusão da fiscalização no sentido de que “o valor dos aportes no Plano de
Previdência Complementar Aberta - benefícios pós emprego, destinada aos
administradores passa a ser, no caso da Diretoria, superior ao valor das
remunerações fixas mais remunerações variáveis e praticamente o mesmo valor no
caso dos membros do Conselho de Administração” se deu com base em informações
divulgadas pelo próprio banco, no Formulário de Referência, que consideram a
totalidade dos administradores.
14.33. Cabe tecer, a seguir, a propósito, algumas considerações sobre a questão
dos resgates relativos ao plano de previdência privada complementar.
14.34. Com relação à parte do contrato de PGBL que trata das contribuições
básicas, extensivas a todos os empregados e dirigentes da empresa, tem-se que há
previsão de resgate somente do saldo da conta Provisão Total do Participante,
constituído pelas contribuições feitas exclusivamente às suas expensas.
14.35. No que diz respeito à parte do contrato de PGBL que trata dos aportes
suplementares, restritos a exercentes de cargos específicos (disponíveis apenas para o
Presidente do Conselho, Conselheiros, Diretores Estatutários, Diretores Regionais,
Superintendentes Executivos e Gerentes Regionais), por sua vez, cumpre informar que
existe a previsão de resgate do saldo da conta Reserva do Participante – Parte
Instituidora e Parte Participante, apenas observada a legislação em vigor e prazos de
carência.
14.36. É de se destacar que, embora o autuado alegue que o resgate é um direito
do participante, e portanto que cumpriria imposição legal, na verdade tal situação
demonstra que os aportes suplementares, realizados por ele, não visavam a efetuar
poupança de longo prazo para lastrear benefícios previdenciários futuros, mas
evidente interesse da instituidora em garantir que o valor vertido integrasse o
patrimônio do beneficiário, sem qualquer condição e assegurada disponibilidade.
14.37. Quanto à afirmação do impugnante de que, para fazer jus ao recebimento
dessas contribuições suplementares, era necessário que o beneficiário elegível também
fizesse contribuições mensais destinadas a esse plano, cabe observar que a autoridade
lançadora já se pronunciou acerca dessa questão, conforme se pode verificar no trecho
do Termo de Verificação Fiscal abaixo reproduzido.
Termo de Verificação Fiscal:
(...)
Evidente que os resgates do PGBL feitos pelos participantes elegíveis aos
aportes suplementares da instituidora atingem fundamentalmente a parte da
contribuição suplementar da empresa. Ao contrário do Contrato Previdenciário
extensivo a todos os empregados em que a contribuição do patrocinador e do
participante é de 4% do salário de participação, passando a 5% da
contribuição básica do patrocinador, no caso dos aportes suplementares ao
PGBL a contribuição do participante é imensamente menor que a contribuição
da instituidora.
(...)
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

(grifos nossos)
14.38. Cumpre informar, também, que não há como se acolher a tese do
impugnante de que tais contribuições suplementares visavam a proporcionar na
inatividade padrão de vida semelhante ao que o beneficiado tinha em atividade, sendo
que, ao permitir o resgate dessas contribuições, sem qualquer condicionante, fica
evidente a falta de importância com o equilíbrio financeiro e atuarial de tal plano,
evidenciando mais uma vez, que os valores visavam a remuneração dos altos
dirigentes da instituidora.
14.39. Cabe mencionar que os resgates são permitidos pela legislação, sendo
que, por si só, não teriam o condão de descaracterizar a natureza de previdência
privada dos valores em questão, no entanto assumem relevância ao compor o conjunto
dos demais elementos probatórios, que evidenciam a natureza remuneratória dos
aportes suplementares.
14.40. É de se registrar, ainda, ante a argumentação do defendente, que a
autoridade lançadora em nenhum momento afirmou, no Termo de Verificação Fiscal,
que teria havido o descumprimento do período de carência previsto na legislação, bem
como no Contrato Previdenciário - PGBL firmado entre ele e os participantes.
14.41. No que diz respeito à alegação do contribuinte de que os valores
resgatados no período fiscalizado (2016) se refeririam apenas às contribuições
suplementares do ano de 2014, efetuadas dois anos antes, cumpre observar que não é
hábil a afastar a autuação relativa à previdência privada, concorrendo os resgates em
questão, de qualquer forma, para a desconstituição de reservas de poupança a longo
prazo, próprias de planos previdenciários.
14.42. Ressalte-se, por fim, que, tais verbas possuem caráter contraprestacional,
representando uma vantagem econômica obtida em razão da relação de trabalho.
14.43. Desta forma, tem-se que deve ser mantido, aqui, o lançamento, efetuado
pela fiscalização, relativo aos aportes suplementares em previdência privada
complementar, por meio do AI que integra este processo administrativo, tendo restado
caracterizada, no caso, a natureza remuneratória destas contribuições realizadas pela
empresa.
Das alegações de inexistência de previsão legal para a exigência de multa
isolada e de impossibilidade de cobrança de juros isolados no presente caso:
15. Não merece prosperar, aqui, a argumentação do impugnante no sentido de
inexistência de previsão legal para a exigência de multa isolada da fonte pagadora em
razão da ausência de retenção do imposto de renda, e de impossibilidade de cobrança
de juros isolados, no presente caso.
15.1. O contribuinte sustenta, em síntese, em sua defesa:
(...)
15.2. Cumpre informar que o lançamento da multa de ofício isolada de 75%
(setenta e cinco por cento), calculada sobre o valor do imposto de renda que deixou de
ser retido na fonte sobre os pagamentos efetuados, pela empresa, por meio de aportes
suplementares a contas de previdência privada complementar, a alguns segurados
empregados e contribuintes individuais, caracterizados como de natureza
remuneratória, foi realizado com base no artigo 9o da Lei no 10.426/2002, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007, abaixo transcrito.
Lei no 10.426/2002:
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
(grifos nossos)
15.3. É de se consignar que o artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007, por sua vez, assim, dispõe:
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
(grifos nossos)
15.4. Cabe destacar, aqui, que o argumento de que a alteração dada pela Lei no
11.488/2007 teria afastado a aplicação da multa isolada, no caso de falta de retenção
ou recolhimento, por não fazer referência à multa prevista no artigo 44, inciso II da
Lei no 9.430/1996, não se sustenta.
15.5. Note-se que a previsão legal para o lançamento da multa de ofício exigida
isoladamente pela falta de retenção do imposto de renda está consoante o citado artigo
9o da Lei no 10.426/2002, que prevê a aplicação da multa isolada, combinado com o
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, que especifica a multa aplicável, ambos com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007.
15.6. Cumpre reproduzir, abaixo, tendo em vista a argumentação do defendente,
a ementa de um acórdão do CARF que trata das alterações promovidas pela Lei no
11.488/2007.
Acórdão no 1402-005.537 – 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF - sessão de 27/06/2017:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
MULTA ISOLADA PREVISTA NO ART. 9o DA LEI N° 10.426/2002 FONTE
PAGADORA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO HIPÓTESE
DE INCIDÊNCIA PREVISTA NO PRÓPRIO DISPOSITIVO LEGAL.
ALTERAÇÕES DA LEI N° 11.488/2007. INALTERABILIDADE DAS
HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA.
A hipótese de incidência da penalidade isolada prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002 encontra-se em seu próprio dispositivo, tendo como pressuposto a
falta de retenção ou recolhimento, por parte da fonte pagadora, do tributo que
teria como dever proceder à retenção.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

As alterações trazidas pela Lei no 11.488/2007 ao art. 9o da Lei no 10.426/2002
buscaram tão somente adequar a referência feita ao art. 44 da Lei no
9.430/1996 para fins de determinação dos percentuais de multas aplicáveis,
haja vista a alteração de redação também deste último dispositivo legal.
(...)
(grifos nossos)
15.7. Com relação ao Parecer Normativo COSIT no 01/2002, citado pelo
impugnante, tem-se que ele estabelece exatamente que, após o prazo final fixado para
a entrega da declaração, no caso de pessoa física, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora, conforme se pode verificar nos trechos dele a
seguir reproduzidos.
Parecer Normativo COSIT no 01/2002:
(...)
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a não-retenção ou recolhimento
do imposto, ou recolhimento do imposto após o prazo sem o acréscimo devido,
fica a fonte pagadora, conforme o caso, sujeita ao pagamento do imposto, dos
juros de mora e da multa de ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 957 do RIR/1999), conforme
previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, verbis:
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto
passa a ser do contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999
e no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a
multa de ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações descritas
nos itens "a" e " b" acima, calculam-se tomando como termo inicial o prazo
originário previsto para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido,
e, como termo final, a data prevista para a entrega da declaração, no caso de
pessoa física, ou, a data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica.
(...)
(grifos nossos)
15.8. Quanto à afirmação do contribuinte no sentido de que a única
possibilidade de incidência dos juros de mora seria no caso de pagamento em atraso, e
de que a exigência dos juros isolados, no caso, não teria qualquer respaldo legal, tem-
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

se que não merece acolhida, cabendo observar, aqui, o disposto nos artigos 43 e 61 da
Lei no 9.430/1996, e também nos artigos 843 e 953 do Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (RIR/99), abaixo parcialmente transcritos.
Lei no 9.430/1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
(grifos nossos)
RIR/99:
Art.
843.
Poderá
ser
formalizada exigência
de
crédito
tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente (Lei no 9.430, de 1996, art. 43).
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago
no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 856, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 43, parágrafo único).
(...)
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de
1995, os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento
serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei no 8.981, de
1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e Lei no 9.430, de
1996, art. 61, § 3o).
(...)
(grifos nossos)
15.9. É de se salientar: I) que, se a fonte pagadora não reteve e não recolheu o
imposto, trata-se de situação em que houve a falta de pagamento, exatamente como
previsto no artigo 61 da Lei no 9.430/1996 e no art. 953 do RIR/99; e, II) que o artigo
43 da Lei no 9.430/1996 e o art. 843 do RIR/99 prevêem a hipótese de
incidência/cobrança de juros exigidos isoladamente, em que não se lança
concomitantemente o imposto.
15.10. Cumpre mencionar, então, no caso, que o fato gerador mais recente
ocorreu em 31/12/2016 e que a respectiva DIRPF deveria ter sido apresentada até o
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

final de abril de 2017, sendo que o lançamento foi efetuado em 2020, se mostrando
correto o lançamento que exigiu do contribuinte (fonte pagadora) multa de ofício
isolada e juros de mora isolados incidentes sobre os rendimentos pagos a pessoas
físicas, sem retenção ou recolhimento do respectivo imposto, nos termos da legislação
acima referida, à qual a autoridade administrativa se encontra vinculada.
15.11. É de se registrar que tal situação encontra eco na jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo citadas a seguir, a título
exemplificativo, as ementas de algumas decisões julgando procedentes os lançamentos
de multa e juros isolados pela falta de retenção/recolhimento do IRRF.
Acórdão no 9202-005.537 – 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF - sessão de 27/06/2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à
tributação no ajuste.
(grifos nossos)
Acórdão no 2201-002.676 – 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF - sessão de 11/02/2015:
Assinto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2007
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição que deixar de ser retida, conforme dispõe o art. 9o da
Lei no 10.426/2002. (...)
(grifos nossos)
Acórdão no 9202-007.577 – 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF - sessão de 25/02/2019:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
IRRF - FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO- MULTA.
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à
tributação no ajuste.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DE
JUROS, EXIGIDOS ISOLADAMENTE.
Nos casos de falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora,
após o encerramento do período de apuração, são devidos juros de mora, os
quais podem ser exigidos isoladamente, mediante lançamento de ofício.
(grifos nossos)
15.12. Dessa forma, tem-se que foi correta a aplicação da multa de ofício
isolada de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora isolados, exigidos da
fonte pagadora, tendo em vista a falta de retenção/recolhimento de imposto de renda,
mediante a lavratura do Auto de Infração que integra o presente processo
administrativo.
Do pedido:
16. Ante o explicitado no voto, tem-se que não devem ser atendidos, aqui, os
pedidos do contribuinte no sentido de apensação do presente processo ao PAF no
16327.720091/2020-11 ou de seu sobrestamento até o desfecho deste último, de
procedência/provimento da impugnação, e de cancelamento do Auto de Infração e
extinção do crédito tributário.
Conclusão:
17. Com base no exposto, voto no sentido de se considerar a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido no Auto de Infração que integra o
presente processo administrativo.

O voto acima reproduzido é bastante claro e elucidativo. Fixou com exatidão os
contornos fáticos e jurídicos que envolvem a questão principal debatida nos autos, qual seja, a
natureza remuneratória dos aportes suplementares pagos aos Diretores Estatutários, Membros do
Conselho e empregados no cargo de Superintendente Executivo e Gerentes Regionais da
Recorrente nos períodos auditados.
Suas conclusões, por si só, são suficientes para fundamentar a correção do
lançamento e manter a exigência nos termos em que foi estabelecida.
Como bem relatado no início do voto, a matéria em exame, relativa ao ano
calendário de 2016, foi objeto de auditoria também em vários outros períodos. Fizemos uma
pesquisa no próprio sítio do CARF e encontramos decisões proferidas, tanto pelas câmaras
baixas, quanto pela CSRF, relativamente aos períodos de 2005 a 2012. Me refiro aos processos
de
no
16327.001612/2010-57,
16327.720335/2013-28,
16327.720053/2015-92
e
16327.720757/2016-46, todos de titularidade da própria Contribuinte. Todos esses processos
contam com decisões proferidas pela CSRF em função de recursos especiais apresentados contra
as decisões das turmas baixas. Abaixo reproduzo as ementas dos respectivos acórdãos:

Acórdão no 9202-010.642, de 23 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR CONCEDIDA A TÍTULO
DE REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Os aportes de contribuições a planos de previdência privada
complementar
que
não
guardam
o
caráter
previdenciário,
caracterizando pagamento de verba remuneratória pela pessoa jurídica,
estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte.

Acórdão no 9101-004.656, de 16 de janeiro de 2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA
A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO OU PRÊMIO. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAS FÍSICAS.
SUJEIÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado de previdência complementar, a empresa está obrigada a
oferecer o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes. No
caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e
dirigentes pertencentes a determinada categoria, desde que não seja
caracterizado como instrumento de incentivo ao trabalho, nem seja
concedido a título de gratificação ou prêmio. Integram a remuneração e
sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas -
IRPF e ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF os aportes de
contribuição feitos pela contratante de pessoas físicas a planos de
previdência privada complementar quando não configurado o caráter
previdenciário desses planos.
MULTA ISOLADA. IRRF. FALTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO.
CABIMENTO.
A falta de retenção ou recolhimento do IRRF incidente sobre valores
atribuídos a colaboradores (empregados ou não) sob o título indevido de
plano de previdência complementar aberto enseja a aplicação da multa
prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 9o
da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 2007.

Acórdão no 9101-004.657, de 16 de janeiro de 2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
FALTA
DE
RETENÇÃO
E
DE
RECOLHIMENTO.
MULTA.
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, sendo cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela
falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art.9o, da Lei no
10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA.
CARACTERIZAÇÃO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. HIPÓTESE
DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Após o advento da Lei Complementar n° 109, de 2001, somente no
regime fechado a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade dos segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de
previdência complementar em regime aberto, poderá eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes à
determinada categoria, desde que não seja caracterizado como
instrumento de incentivo ao trabalho nem seja concedido a título de
gratificação ou prêmio. Integram a remuneração e se sujeitam à
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte os aportes de
contribuições a planos de previdência privada complementar se não
comprovado o caráter previdenciário destas contribuições.

Acórdão no 9202-010.644, de 23 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR CONCEDIDA A TÍTULO
DE REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Os aportes de contribuições a planos de previdência privada
complementar
que
não
guardam
o
caráter
previdenciário,
caracterizando pagamento de verba remuneratória pela pessoa jurídica,
estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
FALTA
DE
RETENÇÃO
E
DE
RECOLHIMENTO.
MULTA.
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta
de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de
2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007.

Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

São todas decisões bastantes recentes, duas delas do próprio ano de 2023, sendo
estas, correspondentes aos Acórdãos de no 9202-010.642 e no 9202-010.644, resolvidas por
unanimidade pela Turma ao negar provimento ao recurso especial da Interessada; já os Acórdãos
de no 9101-004.657 e 9101-004.656 foram decididos pelo voto de qualidade também em
desfavor da Recorrente. Vejam que limitei-me a referenciar tão somente as decisões proferidas
no âmbito da CSRF, deixando de lado as prolatadas pela Câmara Baixa; também me limitei aos
autos de infração lavrados para a cobrança da multa e dos juros isolados pela ausência de
retenção e pagamento do IRRF; faltou, por achar desnecessário, remissão aos autos de infração
exigindo as respectivas contribuições previdenciárias, cujas decisões o foram no mesmo sentido.
Portanto, tais constatações corroboram a correção do procedimento fiscal no âmbito da
Administração Tributária Federal.
Como vimos, o cerne da questão debatida nos autos é a natureza dos aportes
suplementares efetuados pela Recorrente em favor de seu Presidente do Conselho de
Administração,
demais
Conselheiros,
Diretores
Estatutários,
Diretores
Regionais,
Superintendentes Executivos e Gerentes Regionais. Neste ponto, assim como nos demais
processos da Recorrente, restou caracterizada a natureza remuneratória dos aportes
suplementares, pois tais contribuições não foram disponibilizadas à totalidade de seus
empregados e dirigentes, nem tampouco visavam à constituição de reservas que garantissem o
benefício previdenciário. Essas conclusões estão respaldadas pela análise extensiva da legislação
que rege a matéria, mormente a CF (art. 202, § 2o), a Lei Complementar no 109/2001 (arts. 1o, 2o,
68, 69), o Decreto no 3.000/99 (arts. 37, 38, 43 e 624), a Lei no 8.212/91 (art. 28, § 9o, alínea “p”)
e o Decreto no 3.048/99 (art. 214, § 9o).
Destacou a decisão recorrida que a Fiscalização caracterizou, no caso, diversos
elementos que demonstrariam que os aportes suplementares vertidos pela Contribuinte a favor de
seu Presidente do Conselho de Administração, demais Conselheiros, Diretores Estatutários,
Diretores Regionais, Superintendentes Executivos e Gerentes Regionais ao plano de previdência
privada complementar não visavam à constituição de reservas garantidoras de benefícios,
possuindo evidente natureza remuneratória e divorciando-se do objetivo da isenção concedida
pelo legislador, qual seja, a formação de reservas que possibilitassem a concessão futura de
benefício.
Ainda ressalta a decisão recorrida que os próprios documentos societários da
Contribuinte e coligidos aos autos pela Autoridade Fiscal (Formulário de Referência,
Demonstrações Financeiras, Atas de Assembleias) inserem os referidos aportes suplementares
dentro da política e das diretrizes de remuneração atribuídas aos administradores, não havendo
nenhuma relação com o objetivo de constituição de previdência complementar e/ou qualquer
caráter previdenciário. Também restou evidenciado que a forma de cálculo dos aportes
suplementares disponibilizada pela Contribuinte aos respectivos beneficiários não se encontram
claramente definidos no regulamento do plano, não tendo sido comprovado, nos autos, que tais
aportes teriam levado em consideração critérios objetivos de planos previdenciários, como idade
e expectativa de vida dos beneficiários.
Ainda quanto aos valores aportados, tem-se que existe uma diferença, que é
gritante, entre os planos existentes, mormente no que diz respeito às contribuições dos
participantes. Enquanto no plano geral os funcionários contribuem com 4% do seu salário de
contribuição (com 5% aportados pela empresa), no caso do PGBL - Empresarial, a cota do
participante era de 10% do salário base, no caso dos Diretores Estatutários, 7,29% no dos
Superintendentes Executivos e 5% no caso dos Gerentes Regionais, enquanto que a contribuição
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

da patrocinadora variava de 0,5 (cinco décimos ou 50%) até 4 vezes o salário mensal do
participante. Assim, e diante de todos os fatos fartamente documentados pela Fiscalização,
lastreados nos registros contábeis da Contribuinte, restou demonstrado que os aportes realizados
pela empresa eram flagrantemente superiores àqueles custeados pelos próprios beneficiários, o
que é absolutamente incomum nos planos de previdência complementar existentes no mercado,
aliado ao fato de que inexistem critérios objetivos previamente definidos em relação à forma
como tais valores deveriam ser calculados.
Por fim, quanto aos resgates, também se verifica haver uma diferença enorme
entre as regras existentes para os participantes do plano geral em relação àqueles que participam
também, de forma supletiva, do PGBL - Empresarial. Constata-se haver claro privilégio dos
beneficiários do PGBL – Empresarial, haja vista a previsão de possibilidade de resgate total ou
parcial do saldo, incluindo tanto as contribuições dos beneficiários quanto dos aportes realizados
pela patrocinadora.
Portanto, a conclusão a que chegamos é de que todos os fatos elencados pela
Fiscalização, consubstanciados e corroborados nos documentos coligidos e anexados ao processo
demonstram que o plano PGBL – Empresarial integra a política de remuneração da Contribuinte,
caracterizando verdadeira natureza contraprestacional pelo trabalho realizado por seus Diretores
Estatutários, Membros do Conselho e empregados no cargo de Superintendente Executivo e
Gerentes Regionais, não podendo, portanto, ser considerado como um plano previdenciário em
essência.
Para melhor ilustrar os apontamentos acima, reproduzo excerto do voto do
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, proferido no acórdão da CSRF no 9202-008.086:
Veja-se que, diferentemente do que infere o Recorrente, não foi o simples fato
de a verba ora analisada ser definida a partir proposta do Comitê de
Remuneração que levou a Fiscalização e o Colegiado a quo a considerarem
sua natureza como remuneratória, mas sim suas características. Os
documentos acima colacionados demonstram que o plano de benefícios
suplementares, além de integrar a política de remuneração da empresa, o que
denota sua natureza contraprestação pelo trabalho, não detém as
peculiaridades necessárias para ser considerado como um plano previdenciário.
Além dos aportes serem feitos em valores substanciais e os critérios de
elegibilidade terem sido definidos única e exclusivamente pela Instituidora, os
aportes relativos ao PGBL da alta administração da Companhia, são
recomendados pelo Comitê de Remuneração/Conselho de Administração e
ratificados pela Assembléia-Geral, de forma antecipada e unilateral, levando
em consideração resultados apurados nos segmentos de negócio.
Trecho da ata da Assembleia Geral, destacado acima, dá conta de que os
expressivos montantes aportados justificam-se devido à grande experiência dos
Administradores e ao seu alto grau de conhecimento da Companhia, bem como
à necessidade de reter talentos. Além do que, o pagamento da verba é feito
mediante avaliação permanente da performance corporativa e do cumprimento
dos objetivos do negócios. Essas avaliações têm como propósito verificar se os
resultados justificam distribuições das verbas até os limites propostos.
Note-se que não há a menor dúvida de que os aportes feitos ao plano de
benefícios suplementares constitui-se, em verdade, em gratificação/prêmio
decorrente do desempenho dos administradores da Companhia e é justamente
por isso que está inserido em sua política de remuneração. A asserção de que o
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

pagamento da verba é feito levando em consideração o resultado global da
empresa em nada muda essa constatação, ao revés disso, reforça a natureza
remuneratória da verba. Outra assertiva que não serve de amparo às
pretensões recursais é a de que e “o fato da Ata da AGO de 21/06/2011
determinar valores específicos dos aportes em função da categoria dos
beneficiados (Conselheiros e Diretores; Superintendentes; Gerentes) afasta por
si só qualquer possibilidade de que sejam utilizados com a finalidade de
premiação em função de performances individuais ou atingimento de metas”,
pois tal documento não trata de pagamento de quantias fixas, mas de limites de
valores que podem ser distribuídos a partir de avaliação quanto à performance
corporativa.

Por outro lado, e como forma de rebater os argumentos trazidos no Relatório
Fiscal e na decisão recorrida, o Sujeito Passivo argumenta o seguinte:

Isto porque os planos de Previdência Privada visam proporcionar aos
beneficiários a possibilidade de obter na inatividade vencimentos em valor
próximo aos da época em que estavam na ativa, o que faz com que, para que
seja atingida tal finalidade, quanto maior for a remuneração (portanto mais
longe — para cima — do "teto" da previdência oficial), mais próximos a tal
remuneração devem ser os aportes relativos à previdência complementar.

Primeiramente, convém esclarecer que não há no 5o Termo Aditivo, ou em
quaisquer dos outros instrumentos acostados aos autos, a previsão de que os
benefícios de previdência privada deveriam complementar os proventos de
aposentadoria de forma a proporcionar vencimentos em valor próximo aos da
época em que os beneficiários estavam na ativa. Houvesse previsão nesse
sentido, os valores das contribuições pagas aos planos dos funcionários em
geral deveriam ser proporcionais àquelas destinadas à alta administração da
Companhia, o que não é o caso.

Além do que, mesmo que o objetivo do plano fosse garantir o nível de renda do
colaborador quando da inatividade, isso não se faria mediante o aporte de
valores equivalentes à sua remuneração mensal, mas sim de montantes
definidos a partir de cálculos atuarias que levassem em conta fatores como
idade, período destinado à formação de reservas, expectativa de sobrevida,
rentabilidade do fundo de investimento para o qual são carreadas as
contribuições, dentre outros.

Veja-se a que lógica argumentativa apresentada, além de não ter fundamento
na ciência atuarial, está em total desacordo com próprio 5o Termo Aditivo, que
estabelece:

Cláusula Terceira – Do PGBL

[...]

Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

3.3.4 O PGBL tem por objetivo a concessão de Rendas Mensais, nas
modalidades de Renda Vitalícia, Renda Temporária, Renda Vitalícia com Prazo
Mínimo Garantido e Renda Vitalícia Reversível ao Cônjuge, a ser escolhida
pelo Participante no momento da concessão do Benefício, cujo valor é
resultante do saldo da Conta de reserva do Participante no PGBL e do fator
Atuarial obtido para o cálculo de benefícios previdenciários, com base na
utilização das Tábuas AT 1983 MALE (para homens) e AT 1983 FEMALE
(para mulheres), com taxa de juros 5% (cinco por cento), ao ano, à época da
habilitação ao benefício, observadas as seguintes condições:

[...]

Com base nisso, tem-se que o fato de os valores aportados ao plano de
benefícios suplementares serem substanciais a ponto de se equipararem a tudo
aquilo que se destina à remuneração dos membros da alta administração da
Companhia apenas corrobora o caráter remuneratório da verba.

Em relação ao resgate, a Cláusula Quarta do PGBL Empresarial estipula que
durante o prazo de diferimento o participante poderá resgatar parte ou a
totalidade da Conta reserva do Participante, inclusive a parte da Instituidora.

Ocorre que a manutenção de plano de previdência de caráter privado que
possibilite a efetivação de resgates regulares do total dos valores aportados
não somente pelo participante, mas também pela empresa, acaba por
desnaturá-lo completamente, visto que o resgate das contribuições constitui
obstáculo à formação de reservas garantidoras destinadas à implementação
dos benefícios respectivos. Em virtude disso, embora o Sujeito Passivo infira
não ter descumprido exigências contidas em lei ou em atos normativos
expedidos por órgãos responsáveis por regular a previdência complementar
aberta, por mais esse aspecto, é nítida a natureza remuneratória do plano por
ele ofertado e, por conseguinte, não há como reconhecer o direito ao benefício
tributário.

Ademais, a alegação contida no Recurso Especial, segundo a qual “o
Recorrente não tem controle algum sobre os resgates efetuados pelos
beneficiários” nem ao menos encontra guarida nos elementos de prova trazidos
aos autos. Veja-se que a Cláusula Quarta do 5o Termo Aditivo (fl. 87) é no
sentido de que tais resgates devem ser precedidos de autorização da
Instituidora. Confira-se:

Cláusula Quarta – Do Resgate

4.1 Durante o período de diferimento, mediante expressa autorização da
INSTITUIDORA, o Participante poderá resgatar parte ou a totalidade do saldo
da Conta de Reserva do Participante - Parte INSTITUIDORA, observada a
legislação pertinente em vigor.

Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

4.2 Durante o período de diferimento, mediante expressa autorização da
INSTITUIDORA, o Participante poderá resgatar parte ou a totalidade do saido
da Conta de Reserva do Participante - Parte Participante, observada a
legislação pertinente em vigor.

De mais a mais, sustentar que as quantias resgatadas são parciais e referem-se
contribuições efetuadas dois anos antes, já afetadas pela valorização das
quotas do fundo de investimento onde essas foram aplicadas ou que as mesmas
sofreram incidência de outros tributos, também não socorrem o Sujeito
Passivo, pois, pelo que se expôs até aqui, os valores vertidos ao plano de
benefícios suplementares têm característica de gratificação ou prêmio por
estarem atrelados a resultados alcançados e caracterizarem-se como
instrumento de incentivo ao trabalho. Além do que, isso não muda o fato de que
a efetivação dos resgates é comprovação cabal de que as contribuições para o
denominado “Plano de Benefícios Suplementares” têm caráter remuneratório,
por não se prestarem a constituir reservas para o pagamento de benefício
previdenciário. Tratam-se, isso sim, de aplicações financeiras de médio prazo,
sem finalidade previdenciária alguma.

A respeito das transações efetuadas pelos participantes do plano de benefícios
suplementares, que adquiriram em 2008, de empresas que participam do
capital do Banco Bradesco, ações da BBD Participações para pagamento
parcelado em datas coincidentes com aquelas em quer foram feitos os resgates
do plano de benefícios suplementares (01/2010, 01/2011, 01/2012, 01/2013),
embora não tenha restado caracterizado o pagamento de remuneração por
ações, esse é mais um fato a demonstrar que tal plano não tinha natureza
previdenciária.

Além do que, a constatação de que diversos dirigentes e empregados
continuaram a receber aportes da empresa em suas contas bancárias, mesmo
após estarem em gozo de benefício, situação em que deveriam se relacionar
diretamente com a Bradesco Vida e Previdência (entidade de previdência
complementar), demonstra, mais uma vez, que essas contribuições tinham
finalidade outra que não a complementação de aposentadorias.
De outra parte, é justificável que os aportes de previdência privada sejam
maiores para aqueles que detêm maiores remunerações. O que não se coaduna
com as normas de regência é que esses aportes sejam definidos de forma
unilateral e, repita-se, com base nos resultados alcançados pelo destinatário do
benefício, em valores que se aproximam da remuneração do participante e sem
a definição de metodologia apta a demonstrar que as contribuições ao plano
têm como finalidade a garantia dos benefícios previdenciários nele previstos.
O texto acima se amolda perfeitamente ao caso em apreço, e não poderia ser
diferente, haja vista tratar da mesma matéria, do mesmo Contribuinte, com o diferencial único de
que se trata de períodos de apuração diversos.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no que tange ao mérito em si da
autuação.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.973 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721330/2020-41

A Recorrente, quando da impugnação, também se insurgiu contra a imposição da
multa e dos juros cobrados isoladamente alegando, substancialmente, que seria indevida, pois
inexistiria previsão legal para a sua exigência.
O acórdão recorrido tratou do assunto de forma clara e absolutamente correta,
razão pela qual não faremos nenhum comentário adicional a respeito, mesmo porque o recurso
voluntário não acresceu nada de novo ao que já havia sido alegado quando da Impugnação.
Por todo o exposto, afasto as arguições de nulidade da decisão recorrida e, no
mérito, nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1567
DF CARF MF
Original